Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602385-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIRETÓRIO ESTADUAL.
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (MDB). ATRASO NO
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO DA
COTA DE GÊNERO E RAÇA DO
FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Num. 44656574 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
PARA COTAS DE GÊNERO E DE
RAÇA
EM
DESTEMPO.
GASTOS
ELEITORAIS
ANTERIORES
À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DE DESPESA DE ALTO
VALOR. SOBRAS DE CAMPANHA
NEGATIVAS.
IRREGULARIDADES
GRAVES. COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE
E
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
COM
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de
campanha
apresentada
por
diretório
partidário relativa às Eleições Gerais de
2022, em que o setor técnico apontou
diversas
irregularidades,
opinando
pela
desaprovação das contas, com parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo
sentido.
2. O prestador de contas apresentou diversas
contas retificadoras, juntando documentos
para comprovar/justificar gastos, porém, a
unidade
técnica
considerou
que
remanesceram irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o atraso no envio de relatórios
financeiros compromete a transparência da
prestação de contas; (ii) verificar se a
omissão de despesas constitui falha grave;
(iii) se houve a destinação de valor mínimo
do Fundo Partidário para a cota de gênero;
iv) se houve a destinação de valor mínimo
para candidaturas de pessoas negras; (v) se
houve irregularidades na data de repasse dos

Num. 44656574 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
valores de Fundo Partidário para as
candidaturas femininas ou negras; (vi) se
houve irregularidades em registros de
do

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0602385-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO ANNIBELLI NETO (RESPONSÁVEL)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
SERGIO DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44656574
30/07/2025
10:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44656574 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.857
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602385-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO ANNIBELLI NETO
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIRETÓRIO ESTADUAL.
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (MDB). ATRASO NO
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO DA
COTA DE GÊNERO E RAÇA DO
FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Num. 44656574 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
PARA COTAS DE GÊNERO E DE
RAÇA
EM
DESTEMPO.
GASTOS
ELEITORAIS
ANTERIORES
À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DE DESPESA DE ALTO
VALOR. SOBRAS DE CAMPANHA
NEGATIVAS.
IRREGULARIDADES
GRAVES. COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE
E
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO
COM
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas de
campanha
apresentada
por
diretório
partidário relativa às Eleições Gerais de
2022, em que o setor técnico apontou
diversas
irregularidades,
opinando
pela
desaprovação das contas, com parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo
sentido.
2. O prestador de contas apresentou diversas
contas retificadoras, juntando documentos
para comprovar/justificar gastos, porém, a
unidade
técnica
considerou
que
remanesceram irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o atraso no envio de relatórios
financeiros compromete a transparência da
prestação de contas; (ii) verificar se a
omissão de despesas constitui falha grave;
(iii) se houve a destinação de valor mínimo
do Fundo Partidário para a cota de gênero;
iv) se houve a destinação de valor mínimo
para candidaturas de pessoas negras; (v) se
houve irregularidades na data de repasse dos

Num. 44656574 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
valores de Fundo Partidário para as
candidaturas femininas ou negras; (vi) se
houve irregularidades em registros de
doações estimáveis em dinheiro custeados
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; (vii) analisar
se há inconsistências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas
e aquela constante dos extratos bancários;
(viii) definir se a omissão de despesas na
prestação de contas parcial prejudicou a
fiscalização eleitoral; (ixi) analisar se houve
sobra de campanha em valor negativo; (x)
determinar se é possível aplicar os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas em razão da
comercialização de bens sem a comunicação
prévia à Justiça Eleitoral e, por fim, verificar
se os elementos de análise justificam a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O atraso no envio dos relatórios
financeiros, embora representativo, constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.
5. A omissão de gastos eleitorais configura
uso de recursos de origem não identificada
(RONI), devendo ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
6. A não destinação do percentual mínimo
do Fundo Partidário à cota de gênero
configura irregularidade, devendo o valor
não aplicado ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
7. A não destinação do valor mínimo do
Fundo Partidário à cota de candidaturas de
pessoas negras gera ressalva, devendo o
valor não aplicado ser investido nas quatro
eleições seguintes, por força da EC nº
133/2024.
8. A transferência de recursos do Fundo
Partidário às candidaturas femininas ou
negras após a data final para a entrega da

Num. 44656574 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
prestação de contas parcial é irregular,
devendo o valor ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
9. A ausência de registro de doações
estimáveis em dinheiro custeadas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) viola o
dever de transparência, devendo o valor ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
10. As divergências de informações de
contas bancárias, como a não apresentação
dos extratos bancários, impede o controle
efetivo
das
contas,
o
que
leva
à
desaprovação das contas.
11. A omissão de gastos eleitorais na
prestação
de
contas
parcial
viola
a
transparência e confiabilidade das contas,
gerando a desaprovação.
12. A sobra negativa de campanha, não
elucidada de forma adequada, impede a
fiscalização, levando à desaprovação das
contas.
13. A comercialização de bens sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral compromete
a transparência da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14.
Recurso
desprovido.
Contas
desaprovadas.

Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos
eleitorais, a não destinação do percentual
mínimo do Fundo Partidário à cota de
gênero, a transferência de recursos do Fundo
Partidário após o prazo, a ausência de
registro
de
doações
estimáveis,
as
divergências de informações de contas
bancárias, a omissão de gastos na prestação
de contas parcial, a sobra negativa de
campanha e a comercialização de bens sem
comunicação à Justiça Eleitoral justificam a
desaprovação das contas. 2. O atraso no

Num. 44656574 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
envio dos relatórios financeiros constitui
falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva. 3. A não destinação do valor
mínimo do Fundo Partidário à cota de
candidaturas
de
pessoas
negras
gera
ressalva, devendo o valor não aplicado ser
investido nas quatro eleições seguintes.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 17, § 8º; Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º,
art. 38, § 2º; Lei nº 9.096/95, art. 44;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7, § 6º,
II, 19, §§ 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10, 30, I, 32, §
1º, VI, 36, § 1º, 47, §§ 6º e 7º, 53, II, 'a' e 'c',
60, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, e 5º, 71, 79, §§ 1º e 2º;
EC 117/2022; EC 133/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
5617, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal
Pleno, j. 15-03-2018; STF, ADPF 738 MC-
Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05-10-2020; TSE, Rp nº
32255, Acórdão, Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE, 17/03/2017; TSE, Consulta
nº 060025218, Acórdão, Min. Rosa Weber,
Publicação:
DJE,
15/08/2018;
TSE,
CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE, 05/10/2020; TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE,
29/06/2020;
TSE,
AgR-REspe
nº
060160826, rel. Min. Alexandre de Moraes,
de 11.2.2021; TSE, Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060011749,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
24/03/2023; TSE, Embargos de Declaração
no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060193881,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
13/12/2024;
Prestação
de
Contas
nº060096437, Acórdão, Relator(a) Min.
André
Mendonça,
Publicação:
DJE,
23/05/2025;
Prestação
de
Contas
nº060121356, Acórdão, Relator(a) Min.

Num. 44656574 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE,
02/05/2022; Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060521626, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE, 05/04/2022; TRE/PR, RE
nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto
Silva,
Publicação:
DJE
09/12/2021;
TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE
08/10/2021;
TRE/PR,
PCE
nº
060346024, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani,
DJE
08/08/2024;
TRE/PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060048582,
Rela. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, rel.
Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022; TRE-
PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de
13/05/2025; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060249376,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, 20/11/2023; PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060333119,
Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE, 17/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 29/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório Estadual do
Movimento Democrático Brasileiro no Paraná, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43258909).
Antes mesmo de qualquer análise ou de intimação, o prestador de contas apresentou contas

Num. 44656574 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
retificadoras, uma em 16 de novembro de 2022 (id. 43413982 e seguintes), outra em 13 de
junho de 2023 (id. 43612212 e seguintes) e, por fim, outra em 17 de julho de 2023 (id.
43655018 e seguintes), ocasião em que juntou o comprovante de pagamento das sobras de
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (id. 43655599).
Por ocasião da apreciação das contas do diretório partidário, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43860904).
O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora nos ids. 43876737 e
seguintes, comprovante de quitação das sobras de campanha no id. 43612425, bem como
petição de id. 43871035.
Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram irregularidades e opinou
pela desaprovação das contas prestadas (id. 43898392).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
igualmente pela desaprovação das contas (id. 43908957).
Em nova petição (id. 43912949) o prestador de contas se manifestou, juntando,
extemporaneamente, novos documentos para comprovar/justificar gastos com recursos do
Fundo Partidário e outras irregularidades.
A unidade técnica elaborou novo parecer conclusivo exclusivamente para fins de análise
quanto a eventual afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (id.
43936156).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer reiterando a
desaprovação das contas (id. 43937821).

Após a inclusão do feito em pauta, sobreveio nova retificadora (id. 44611746 e seguintes),
petição prestando novos esclarecimentos (id. 44613848), notas explicativas (id. 44613849) e
cópia de contrato firmado entre o partido interessado e o escritório Zornig & Andrade
Advogados Associados (id. 44613850).

Num. 44656574 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04

FUNDAMENTAÇÃO
Preclusão

Após a emissão do parecer conclusivo, o partido apresentou, em duas oportunidades, novos
documentos quando já preclusa a oportunidade para tanto, nos termos do art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das
peças inicialmente apresentadas; [redação vigente à época da apresentação do
parecer conclusivo e retificadoras]
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.

Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos e prestação de contas retificadora quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
(...)

Num. 44656574 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
(TRE-PR, REl nº 060079326, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
25/07/2022)

Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL
E
RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de
contas retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos
apenas com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de
diligências. Incidência da Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, AgReg no REspe nº 060011749, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
24/03/2023)

A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada extemporânea de
documentos exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA
APÓS O PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de

Num. 44656574 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
2022, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE-PR, PCE nº 060243221, Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE de
10/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
JUÍZO
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.
(...)
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em
processos de prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional
instituída pela Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n°
9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação
juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de
recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao
erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e
exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para
alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem
ressalvas. Precedentes.
(...)
(TSE, ED no AgReg no AREspe nº 060193881, Min. André Ramos Tavares,
DJE de 13/12/2024)

Portanto, em que pese a inserção de novas irregularidades no parecer conclusivo, não é
possível admitir-se, para fins de afastamento do registro, a juntada de novos documentos
relativos a apontamentos que constaram do parecer de diligências.
Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos respectivos
percentuais e seu impacto para a decisão de aprovação ou desaprovação das contas, as
irregularidades apontadas no parecer de id. 43898392 (itens 1.1.1, 7.2, 7.3, 8.1.1, 8.1.2,

Num. 44656574 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
8.1.3, 8.2, 9, 10.1, 10.2, 12.1, 12.2 e 13) e parecer de id. 43936156 (itens itens 1.1.1, 7.2, 7.3,
8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9, 10.1, 10.2, 12.1, 12.2 e 13).
Quanto a eventuais valores a restituir, serão considerados aqueles indicados no parecer de id.
43936156.
O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
Foram arrecadados recursos no importe de R$ 1.877.808,81, sendo:
.R$ 186.333,32 relativos a doação de pessoa física;
.R$730.000,00 relativos a recursos financeiros do FEFC;
.R$258.975,75 relativos a recursos do fundo partidário;
.R$211.740,50, de outros recursos financeiros da própria agremiação
partidária e
.R$490.759,24 de rendimentos de aplicações financeiras (venda de imóvel
sede)

As despesas, por sua vez, somaram R$ 1.939.584,61, valor correspondente às receitas
financeiras e à dívida de campanha declarada, no importe de R$ -61.775,80, conforme tabela
abaixo:
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:
I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);
II) Omissões de gastos (itens 7.2 e 7.3)
III) não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de

Num. 44656574 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
gênero (item 8.1.1);
IV) não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de
candidaturas de pessoas negras (item 8.1.2);
V) irregularidades na transferência de recursos do Fundo Partidário às
candidaturas femininas ou negras (item 8.1.3);
VI) irregularidades com comprovante de despesa paga com Fundo Partidário;
VII) irregularidades em registros de doações estimáveis em dinheiro
custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(item 9);
VIII) divergências de informações de contas bancárias (itens 10.1 e 10.2);
IX) Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial (itens 12.1 e
12.2);
X) sobra de campanha negativa (item 13)
XI) comercialização de bem imóvel sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral (item 15).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:
1. Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1)

Consta do parecer conclusivo que houve atraso no envio de relatórios financeiros referentes
às seguintes doações recebidas pelo Diretório Estadual do MDB/PR, representando o
percentual expressivo de 41,77% da movimentação financeira total da campanha (id.
43898392):

O partido sustenta que o atraso constitui mera irregularidade formal que não teria afetado a
fiscalização pela Justiça Eleitoral e invoca precedentes desta Corte nos quais atrasos

Num. 44656574 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
semelhantes foram superados mediante ressalva (id. 43866580).
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos e partidos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo
sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo
dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da

Num. 44656574 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda que de
esfera distinta. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS
MÍNIMOS
EM
CANDIDATURAS
DE
PESSOAS
NEGRAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO
PRÓPRIO
PARTIDO.
OMISSÃO
DE
DOAÇÃO
EFETUADA
A
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS
FRACIONADAS NOTAS FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO
DE
CONTAS
BANCÁRIAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ATRASO
NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
EM
MOMENTO
PRÉVIO.
OMISSÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS
ANTERIORES
NÃO
INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

Num. 44656574 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera
diferente, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal.
(...)
(TRE-PR. PCE nº 060055784, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
20/07/2023)

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da omissão, tem-
se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta Corte, que tal
irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

2. Omissões de gastos (itens 7.2 e 7.3)

O setor técnico identificou divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
2.1) Foi constatado, no parecer técnico (ids. 43898392 e 43936156) que, em
relação ao fornecedor ADSTREAM SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A., não foi
localizada, na prestação de contas anual, a seguinte despesa:
Na nota fiscal, constante na mencionada tabela, consta a seguinte descrição: “Serviço de
entrega digital de comercial, referente a Eleições de 2022”.
O partido político informou ter realizado um pagamento antecipado de despesas ao assessor
Paulo Galeto em 29 de setembro de 2022, o qual efetuou um pagamento à Adstream e foi
posteriormente reembolsado pelo partido (id. 43912952), movimentação confirmada no
extrato eletrônico. No entanto, essa despesa específica não foi registrada na prestação de

Num. 44656574 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
contas em análise, mantendo-se assim a inconsistência referente à ausência desse registro
contábil.
Há de se ressaltar, no entanto, que, muito embora a despesa tenha sido omitida na prestação
de contas, a movimentação bancária corrobora a sua existência, de modo que o seu não
lançamento, neste caso, não implica uso de recursos de origem não identificada, mas, tão
somente, em despesa de pequeno vulto devidamente registrada em extratos bancários e que,
por erro formal, acabou sendo omitida da prestação de contas.
2.2) Foram apontadas, no parecer técnico (ids. 43898392 e 43936156), 71
omissões de despesas na prestação de contas, quando comparada com dados da Justiça
Eleitoral (obtidos por circularização, informações voluntárias de campanha ou confronto
com notas fiscais eletrônicas). Dessas, 22 despesas foram posteriormente localizadas na
prestação de contas anual através do sistema DIVULGA SPCA. As seguintes omissões
persistem:

Após o parecer conclusivo, o partido manifestou-se (petição id. 43912952 e 43912953),
alegando que as despesas listadas no item 7.3 (relacionadas na tabela acima) são gastos
ordinários pagos por adiantamento, anexando documentos comprobatórios. Contudo, essas
despesas não foram encontradas no sistema DIVULGA SPCA 2022. A petição incluiu
documentos fiscais do partido, dos quais os seguintes estão legíveis:

Os documentos fiscais em questão, datados antes do período eleitoral de 2022, não foram
encontrados na prestação de contas examinada e nem, tampouco, no sistema DIVULGA
SPCA.
Desse modo, houve uma dupla omissão as quais resultaram nas inconsistências apontadas de
R$ 3.686,25 e de R$ 13.852,97, haja vista as 22 (vinte e duas) omissões iniciais haverem se

Num. 44656574 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
mantido e, ainda, os documentos fiscais juntados aos autos apontarem novas omissões.
Vale anotar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em favor do
diretório partidário, constituindo a omissão de gastos eleitorais, no entendimento
consolidado desta Corte, mediante uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos
termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS
HÓSPEDES.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PERMANENTES.
ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS VALORES OBTIDOS. DÚVIDA EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. PROVAS ADICIONAIS. NÃO
APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DA
DESPESA.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA
GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR, PCE nº 060346024, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de

Num. 44656574 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
08/08/2024)

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem
a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da
origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave
que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE
23.607/19, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação
de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito
dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em

Num. 44656574 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo
controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não
pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a
omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de
campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento
da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44656574 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
(TRE-PR, RE nº 060053180, Des. Vitor Roberto Silva, DJE de 09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da
arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, RE nº 060070850, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE de
08/10/2021)

Em um primeiro momento, o setor técnico apontou que 49 notas (das setenta e set,
deduziram-se as vinte e duas localizadas pelo DIVULGA SPCA) não integraram a prestação
de contas do exercício financeiro correspondente.
Posteriormente à apresentação do parecer conclusivo, o partido fez juntar aos autos
documentação que comprova mais 23 notas em nome do diretório partidário prestador e sem
o lançamento nesta prestação de contas e na prestação de contas anual, porquanto não foram
lançadas no SPCA (id. 43912953).
Tal conclusão foi corroborada pelo parecer técnico de id. 43936156, que, confrontando os
recibos juntados nestes autos com as notas fiscais contidas na prestação de contas de
exercício financeiro, verificou que as 49 notas fiscais iniciais e mais as 23 juntadas pelo
prestador teriam sido omitidas, já que não constam declaradas nestes ou naqueles autos.
Em que pese a menção no despacho de id. 43378902 acerca da ocorrência da preclusão para
a juntada de documentação aos autos, tem-se que já desde a manifestação do partido quando
da diligência promovida pelo setor técnico foi alegado que referidas despesas relacionavam-

Num. 44656574 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
se com gastos correntes da agremiação, sem vínculo com a eleição.
Considerando que estas notas não foram declaradas nesta ou na prestação de contas anual,
bem como que os valores utilizados para seus pagamentos não transitaram pelas contas
bancárias declaradas, tem-se como configurada omissões de gasto, com emprego de recursos
de origem não identificada.
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,9% dos recursos
movimentados pela campanha, com determinação para restituição do valor de R$
17.539,22 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Não observância da destinação do valor mínimo do Fundo Partidário
relativa à cota de gênero (item 8.1.1)

Conforme constou dos pareceres conclusivos (id. 43898392 e 43936156) que o partido “não
destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota de gênero, contrariando a
decisão proferida na ADI STF nº 5.617/DF e o disposto nos §§ 3º e 4º-A, do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Foram consideradas as seguintes despesas e doações para a composição dos valores de
Fundo Partidário destinados a cota de gênero e de pessoas negras, pela Unidade Técnica:

Ainda de acordo com o setor técnico, foram destinados apenas 29,11% dos valores do Fundo
Partidário utilizados para pagamento de despesas eleitorais às candidatas mulheres inscritas
pela agremiação:
O partido, por sua vez, alegou que:
“Referente ao repasse para as candidatas mulheres, esclarece-se que foi
transferido um montante de 37 ,95% do Fundo Partidário para as candidatas
mulheres, conforme tabela abaixo, das transferências e despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário:”

Num. 44656574 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04

Conforme parecer da Unidade Técnica (id. 43936156), em relação à despesa com a empresa
W J MENDES PESQUISAS EIRELI, não houve comprovação de que o valor foi, de fato,
aplicado em candidaturas femininas. Ademais, quanto à despesa de R$ 121.000,00 com a G2
CONTABILIDADE LTDA, R$ 36.475,75 desse total foram pagos utilizando recursos do
fundo partidário, conforme verificado nos extratos bancários e no sistema SPCE WEB.

Da nota fiscal (id. 43876763), relativa à despesa com o fornecedor G2 CONTABILIDADE
LTDA, consta, nos autos, que dos 63 candidatos/as beneficiados/as pelo serviço contratado,
23 seriam candidatas, de modo que os R$ 36.475,75 totais despendidos com fundo
partidário, se dividido igualmente a todos os candidatos e candidatas, perfaz o montante de
R$ 13.316,54 (treze mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) destinados
às candidaturas femininas.

A unidade técnica apontou que o prestador de contas, dentre os gastos totais efetuados, não
computou duas delas no gasto total, na tabela que apresentou: i) dois pagamentos no valor de
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) do MAXD COMUNICAÇÃO EIRELI, e
ii) uma parcela de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente ao montante de R$ 36.475,75 da
G2 CONTABILIDADE LTDA, o que teria diminuído o valor de gastos globais e majorado,
portanto, o percentual destinado a campanhas femininas, vez que tais valores foram
computados apenas nas despesas com candidaturas femininas.
Analisando a tabela juntada pelo prestador de contas, constata-se que assiste razão na
observação feita pela Unidade Técnica, porquanto as duas despesas de R$27.500,00 foram
devidamente computadas entre o suporte de gastos com uso de recursos de Fundo Partidário
para candidaturas femininas, mas não constam no universo de despesas gerais, o que
ocorreu, de igual modo, com o gasto de R$9.000,00, que só foi computado dentre os gastos
com campanhas femininas, mas não consta entre as despesas totais. E observa-se, ainda, que

Num. 44656574 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
a despesa de R$10.000,00 com a candidata Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva também não foi
computada entre os gastos totais, mas, tão somente, com as despesas efetuadas com
candidaturas femininas.
Logo, somando-se aos gastos totais e suportados com recursos do Fundo Partidário as duas
parcelas de R$27.500,00, a parcela de R$9.000,00 e a despesa de R$10.000,00
(correspondente à primeira parte da tabela apontada pelo prestador de serviços, cujo subtotal
resulta em 194.975,75), ter-se-á o valor de gastos totais de R$ 268.975,75. Por sua vez, as
despesas efetivadas e comprovadas em benefícios de candidatas mulheres perfazem o total
de R$78.316,54, ou seja, apenas 29,11 (vinte e nove vírgula onze pontos percentuais), restou
abaixo do mínimo legal.

A chamada cota de gênero, destinada a promover a igualdade na representação da população
por meio da promoção de candidaturas de mulheres, historicamente desprestigiadas no
acesso aos espaços de poder a despeito de representarem 51,5% dos brasileiros (fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 17, § 8º, da Constituição
Federal, que assim dispõe:

Art. 17. (...)
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da
parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o
tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos
partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por
cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser
realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e
pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

Assim, tem-se que, no mínimo, devem ser aplicados 30% dos recursos oriundos do FEFC e
Fundo Partidário para custear despesas de candidatas mulheres, podendo ser superior o
percentual a ser destinado a essa rubrica caso o número de candidatas registradas supere o
mínimo legal. A quais candidatas esses recursos deverão ser destinados, no entanto, fica a
cargo da agremiação partidária, conforme “critérios definidos pelos respectivos órgãos de

Num. 44656574 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário” (Art.
17, § 8º, CF).
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.617, o Supremo Tribunal Federal
assim deliberou:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015.
FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO
FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DAS
CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS
DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À
IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de
inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que
constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo
cuja efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes.
2. O princípio da igualdade material é prestigiado por ações afirmativas. No
entanto, utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o
objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade,
que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora
do controle das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra
diferenciação arbitrariamente considerada. Precedente do CEDAW.
3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito
incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa
segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de
discriminação das mulheres.
4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da
expressão “três” contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação
conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a)
equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art.
10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de
recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser
interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada
partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo
percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma
proporção; (iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A
e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95.

Num. 44656574 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
(STF, ADI 5617, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
15-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 02-10-2018
PUBLIC 03-10-2018)

No voto condutor da decisão, o e. Relator, Min. Edson Fachin, pontuou que:

Se o princípio da igualdade material admite, como reconhece a jurisprudência
desta Corte, as ações afirmativas, utilizar para qualquer outro fim a diferença,
estabelecida com o objetivo de superar a discriminação, oferende o mesmo
princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em
circunstâncias que estão fora do controle dos indivíduos, como a raça, o sexo,
a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada.
(...)
Os obstáculos para a efetiva participação política das mulheres são ainda mais
graves, caso se tenha em conta que é por meio da participação política que as
próprias medidas de desequiparação são definidas. Qualquer razão que seja
utilizada para impedir que as mulheres participem da elaboração de leis
inviabiliza o principal instrumento pelo qual se reduzem as desigualdades.
(...)
A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito
incondicional aos direitos fundamentais. O art. 17 da Constituição Federal
dispõe ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
“resguardados os direitos fundamentais da pessoa humana”. Noutras palavras,
a autonomia partidária não justifica o tratamento discriminatório entre as
candidaturas de homens e mulheres.

No mesmo sentido já havia se pronunciado o Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
PARTIDÁRIA.
INSERÇÕES
NACIONAIS. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD). TEMPO DESTINADO À PROMOÇÃO E À
DIVULGAÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
FEMININA.
INOBSERVÂNCIA.
PROCEDÊNCIA.
CASSAÇÃO.
PROPAGANDA
SEGUINTE.
REVERSÃO
DO
TEMPO
CASSADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. ATENDIMENTO À
FINALIDADE LEGAL.
(...)
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA

Num. 44656574 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
3. O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente
ação afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-
partidária brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e plena, não
apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 5º, caput
e I, da CF/88).
4. Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher,
da Organização das Nações Unidas (ONU), assegurar isonomia para exercício
da capacidade eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda é presença ínfima
das mulheres na política, o que se confirma pelo 155º lugar do Brasil no
ranking de representação feminina no parlamento, segundo a Inter-
Parliamentary Union (IPU).
5. Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da
política brasileira, em total descompasso com população e eleitorado
majoritariamente femininos, o que demanda rigorosa sanção às condutas que
burlem a tutela mínima assegurada pelo Estado.
6. Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime
democrático, atuar como protagonista na mudança desse quadro, em que as
mulheres são sub-representadas como eleitoras e líderes, de modo a eliminar
quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da
vida política.
7. As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e
efetivo ingresso das mulheres na política, conferindo plena e genuína eficácia
às normas que reservam número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97) e asseguram espaço ao sexo feminino em
propaganda (art. 45, IV, da Lei nº 9.096/95). A criação de "estado de
aparências" e a burla ao conjunto de dispositivos e regras que objetivam
assegurar isonomia plena devem ser punidas, pronta e rigorosamente, pela
Justiça Eleitoral.
8. Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida partidária
representa não apenas pressuposto de cunho formal, mas em verdade, garantia
material oriunda, notadamente, dos arts. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 45, IV,
da Lei nº 9.096/95 e 5º, caput e I, da CF/88.
9. A mera participação feminina na propaganda partidária, desvinculada de
qualquer contexto relacionado à inclusão das mulheres na política, não é
suficiente para atender às finalidades legais. Precedente: AgR-REspe n° 155-
12/MG, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 5.5.2016.
10. A ratio da lei é fazer a mulher reconhecer que é cidadã igual ao homem,
com voz própria para defender seus direitos, e inseri-la na vida político-
partidária, não se podendo substituir, ao talante dos partidos, as obrigações
legais como se fosse uma prestação fungível.
11. A autonomia partidária contida no § 1º do art. 17 da CF/88 não
significa soberania para desrespeitar, direta ou indiretamente, valores e

Num. 44656574 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
princípios constitucionais: é imperativo que agremiações observem a cota
de gênero não somente em registro de candidaturas, mas também na
propaganda e assegurando às mulheres todos os meios de suporte em
âmbito intra ou extrapartidário, sob pena de se manter histórico e
indesejável privilégio patriarcal e, assim, reforçar a nefasta segregação
predominante na vida político-partidária brasileira.
(...)
(TSE, Representação nº 32255, Acórdão, Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/03/2017 - destaques
acrescentados)

Posteriormente, foi ajuizada a Consulta 060025218 ao Tribunal Superior Eleitoral acerca do
tema, que veio a receber a seguinte resposta:
CONSULTA. SENADORAS E DEPUTADAS FEDERAIS. INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DISTRIBUIÇÃO DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) E DO TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA NO RÁDIO E NA TV. PROPORCIONALIDADE. ART. 10, §
3º,
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
MÍNIMO
LEGAL
DE
30%
DE
CANDIDATURAS
POR
GÊNERO.
APLICABILIDADE.
FUNDAMENTOS. ADI 5617. STF. EFICÁCIA TRANSCENDENTE.
PAPEL
INSTITUCIONAL
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
PROTAGONISMO. PRÁTICAS AFIRMATIVAS. FORTALECIMENTO.
DEMOCRACIA INTERNA DOS PARTIDOS. QUESITOS RESPONDIDOS
AFIRMATIVAMENTE.
Do objeto da presente consulta
1. Trata-se de consulta formulada nos seguintes termos:
1.1 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à
Constituição, proferida na ADI 5617, para a distribuição do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das
Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de recursos destinado a cada
partido, ao patamar legal mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos
termos do artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"
1.2 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas
femininas, o mínimo de recursos globais do partido, destinado às respectivas
campanhas, deve ser na mesma proporção?"
1.3 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à
Constituição, proferida na ADI 5617, para a distribuição do tempo da
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, prevista nos artigos 47 e
seguintes, da Lei das Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de tempo

Num. 44656574 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
destinado a cada partido, ao patamar legal mínimo de 30% de candidaturas
femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"
1.4 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas
femininas, o mínimo do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão, destinado às respectivas campanhas, deve ser na mesma
proporção?"Do conhecimento da presente consulta
(...)
5. A efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por
gênero, estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à
modificação do quadro de sub-representação feminina no campo político -,
conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral, presente largo campo de
amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz
feminina na política brasileira, como sói acontecer nos países com maior
índice de desenvolvimento humano (IDH), detentores de considerável
representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União
Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union).
6. Este Tribunal Superior tem buscado impulsionar a participação feminina
no cenário político, seja por medidas administrativas - como a veiculação em
emissoras de rádio e televisão de campanhas em defesa da valorização e da
igualdade de gênero e a promoção de painéis em Seminários sobre Reforma
Política, de iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TSE) -, seja no
exercício da jurisdição, via decisões sinalizadoras de posicionamento rigoroso
quanto ao cumprimento das normas que disciplinam ações afirmativas sobre o
tema.
7. Nada obstante, as estatísticas demonstram que os reflexos no espaço
político feminino ainda se mostram tímidos, evidenciando-se a urgência da
adoção de práticas afirmativas que garantam o incremento da voz ativa da
mulher na política brasileira, insofismável o protagonismo da Justiça Eleitoral
nesta seara.Da ratio decidendi da ADI 5617 e sua aplicabilidade na
distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do
tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão
8. Ao julgamento da ADI 5617, em 15.3.2018, o c. STF, no tocante ao Fundo
Partidário, deu "interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei
13.165/2015; de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de
candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao
menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes
serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do
montante do Fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e
proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de
candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a
campanhas lhe seja alocado na mesma proporção".

Num. 44656574 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
9. Embora circunscrito o objeto da ADI 5617 à distribuição dos recursos
partidários que veio a ser fixada por meio da Lei nº 13.165/2015, os
fundamentos então esposados transcendem o decidido naquela hipótese,
considerada, em especial, a premissa de que "a igualdade entre homens e
mulheres exige não apenas que as mulheres tenham garantidas iguais
oportunidades, mas também que sejam elas empoderadas por um ambiente
que lhes permita alcançar a igualdade de resultados". Aplicável, sem dúvida,
a mesma diretriz hermenêutica; "ubi eadem ratio ibi idem jus", vale dizer,
onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito.
10. Na lição da doutrina, "o Tribunal que, desempenhando com firmeza o seu
dever de fundamentar, apreciar a maior gama de argumentos contrários e
favoráveis a cada tese, estará produzindo não apenas uma decisão para um
único litígio, mas sim uma metadecisão que, fixando regras, standarts e
rotinas, orientará os órgãos jurisdicionais inferiores" (BERNARDO, Clarissa
Campos; ANDRADE, Marcelo Santiago de Paula. O sistema de precedentes
do novo CPC e sua repercussão no direito eleitoral. In: DIDIER Jr., Fredie;
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe
(Coord.). Repercussões do novo CPC. Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm,
2016).
11. Se a distribuição do Fundo Partidário deve resguardar a efetividade do
disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de viabilizar o
percentual mínimo de 30% de candidaturas por gênero, consoante decidiu a
Suprema Corte ao julgamento da ADI 5617, com maior razão a aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - cuja
vocação é, exclusivamente, o custeio das eleições - há de seguir a mesma
diretriz.
12. No tocante ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão, consabido não haver disposição normativa expressa que balize a
sua distribuição em termos de percentual de gênero; A despeito disso, a
carência de regramento normativo que imponha a observância dos patamares
mínimos previstos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 à distribuição do tempo
de propaganda eleitoral no rádio e na televisão não obstaculiza interpretação
extraída a partir de preceitos constitucionais que viabilizem a sua
implementação.
13. Consoante magistério de Inocêncio Mártires Coelho, com apoio em
Niklas Luhmann, Friedrich Müller e Castanheira Neves: "não existe norma
jurídica, senão norma jurídica interpretada, vale dizer, preceito formalmente
criado e materialmente concretizado por todos quantos integram as estruturas
básicas constituintes de qualquer sociedade pluralista. [...] O teor literal de
uma disposição é apenas a 'ponta do iceberg'; todo o resto, talvez o mais
importante, é constituído por fatores extralinguísticos, sociais e estatais, que
mesmo se o quiséssemos não poderíamos fixar nos textos jurídicos, no
sentido da garantia da sua pertinência." (LUHMANN, Niklas. El derecho de
la sociedad. México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2005, p. 425-6;

Num. 44656574 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Porto
Alegre: Síntese, 1999, p. 45; e NEVES, A. Castanheira. Metodologia
Jurídica. Problemas fundamentais. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1993,
p. 166-76.)
14. Aplica-se, no ponto, a mesma ratio decidendi adotada pela Suprema Corte
na ADI 5617, com prevalência ao direito à dignidade da pessoa humana (art.
1º, III, da CF) e à igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF).
15. A revisão jurisdicional de atos partidários, no que se inclui a revisitação
das diretrizes norteadoras da distribuição interna de recursos públicos
destinados às campanhas eleitorais, bem assim a divisão do tempo de
propaganda eleitoral gratuita entre os candidatos em disputa, não implica, em
absoluto, desprestígio à autonomia partidária - consagrada na Carta Magna e
reafirmada na Emenda Constitucional nº 97, aprovada pelo Congresso
Nacional em 04 de outubro de 2017 -, mas amparo ao fortalecimento da
democracia interna da própria grei, contribuindo para o desenvolvimento da
política.
Conclusão
Consulta respondida afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das Eleições, e do tempo de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos arts.
47 e seguintes do mesmo diploma legal, deve observar os percentuais
mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da ADI
5617. No caso de percentual superior de candidaturas, impõe-se o acréscimo
de recursos do FEFC e do tempo de propaganda na mesma proporção.
(Consulta nº 060025218, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2018)

Conforme se vê, a jurisprudência é firme no sentido da necessidade de observância da cota
de gênero como mecanismo de promoção da igualdade, pressuposto do próprio Estado
Democrático de Direito. Trata-se de ação afirmativa necessária, à vista da realidade política e
social que nos cerca.
A política brasileira sempre foi - e continua sendo - dominada por homens, heterossexuais e
brancos, em detrimento das maiorias minorizadas, como é o caso das mulheres e dos negros,
além da população LGBTQIA+ e dos povos originários, que não se veem adequadamente
representadas nos espaços de poder.

Num. 44656574 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
A título exemplificativo, no Estado do Paraná, na última eleição (2022), foram registradas
902 candidaturas ao cargo de deputada e deputado estadual, sendo 605 do gênero masculino
(67,07%) e 297 do gênero feminino (32,93%). Daquelas e daqueles eleitos, 81,48% são
homens e apenas 18,52% são mulheres, o que corresponde a tão somente 10 deputadas
estaduais atualmente na Assembleia Legislativa do Estado, que conta 54 cadeiras. Em 2022,
o Paraná contava com 4.018.339 eleitores homens (47%) e 4.457.137 eleitoras mulheres
(53%).
Como se percebe, mesmo com a existência de norma constitucional positivada que obriga o
atendimento a preceito fundamental, ligado à igualdade da pessoa humana, ainda assim o
número de candidatas do gênero feminino registradas permanece próximo do limiar da
legalidade, denotando a necessidade de vigilância constante por parte da Justiça Eleitoral,
incumbida que é de zelar pela aplicação do princípio democrático, neste inserida a correta
representatividade do eleitorado.
Infelizmente ainda comum, a diferenciação, baseada no gênero, na distribuição de recursos
para financiamento das candidaturas é evidente, na medida em que os partidos,
invariavelmente, destinam às mulheres valores próximos da cota mínima estabelecida,
quando não abaixo do limite, sem qualquer margem de manobra a abarcar situações em que
um ou poucos gastos são desconsiderados para a aferição do cumprimento da determinação
constitucional, resultando, assim, em apontamentos de descumprimento da obrigação legal.
Por fim - e antes de adentrar propriamente ao mérito da questão aqui demandada -, é
imperioso ressaltar que, ao invés de conformar a prática à norma, como era de se esperar, os
partidos acabaram por mitigar tão importante ação afirmativa, ao aprovar a Emenda
Constitucional 117/2022 em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI
5.617/DF, julgada em 2018, inserindo no texto constitucional a obrigatoriedade imposta pela
Suprema Corte ao mesmo tempo em que se contemplou anistia às agremiações que a ela não
deram cumprimento nos anos anteriores.
No caso concreto, tem-se que, dos recursos oriundos do Fundo Partidário utilizados para o
custeio de despesas de campanha em 2022 (R$ 268.975,75), foram destinados pelo partido
R$ 78.316,54 para candidatas mulheres inscritas, correspondendo a 29,11% do total,

Num. 44656574 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
portanto abaixo do mínimo de 36,25% estabelecido constitucionalmente, haja vista a
proporcionalidade de candidatas no universo de candidatos registrados pela agremiação ora
prestadora de contas.
Assim, resta configurada a irregularidade apontada, pela destinação de recursos financeiros à
candidaturas femininas em percentual inferior ao mínimo exigido pela Constituição Federal e
decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.617 e do Tribunal Superior Eleitoral na
Consulta 060025218.
A análise das presentes contas revela que a agremiação partidária, embora tenha apresentado
um quadro de 36,25% de candidaturas femininas, destinou apenas 29,11% dos recursos do
Fundo Partidário (FP) para suas campanhas. Tal conduta representa um descumprimento
frontal à regra de incentivo à participação feminina na política, que não se restringe ao mero
lançamento de candidaturas, mas abrange, essencialmente, o seu efetivo financiamento.
Inicialmente, cumpre afastar qualquer argumento de que a matéria estaria abarcada pela
anistia concedida pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022. A referida emenda, ao
anistiar partidos que não cumpriram a cota de gênero em eleições passadas, teve o claro
propósito de regularizar situações pretéritas e consolidadas antes de sua vigência.
Art. 1º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 7º e 8º:
"Art. 17. .................................................
§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os
interesses intrapartidários.
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da
parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como
o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído
pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%
(trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição
deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de
direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse
partidário." (NR)
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos

Num. 44656574 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
(destacou-se).

A anistia, por sua natureza jurídica, possui caráter retroativo e excepcional, não podendo ser
interpretada como uma autorização para o descumprimento futuro da norma (prospecção).
Trata-se de um perdão sobre o que já ocorreu, e não de uma "carta branca" para ilícitos
futuros. As eleições de 2022, ocorridas sob a égide de regras de financiamento já
consolidadas e após a promulgação da EC 117/2022, não podem se beneficiar de sua anistia.
A interpretação contrária violaria o princípio da segurança jurídica e a própria finalidade da
política afirmativa, que é a de fortalecer, e não esvaziar, a participação feminina a cada novo
ciclo eleitoral.
A correta aplicação dos recursos do Fundo Partidário é matéria de ordem pública, vinculada
a finalidades estritas previstas em lei. O art. 44 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos) e a Resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplinou a matéria para as eleições de
2022, são inequívocos ao estabelecerem os critérios de distribuição e de gasto.
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios
anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas
campanhas eleitorais pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do
candidato, aberta nos termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às
campanhas eleitorais das candidatas ou dos candidatos e dos partidos

Num. 44656574 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à
transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-
las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a
identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa
beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras,
a representação do partido político na circunscrição do pleito deve
destinar os seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados
com recursos do Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a
proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas
masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%
(trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
(destacou-se)

A não destinação do percentual devido às candidaturas femininas configura, portanto, gasto
irregular de verba pública. Os recursos que deveriam ter financiado as mulheres candidatas,
mas foram empregados em outras finalidades, foram utilizados em desacordo com a norma
cogente. Tal irregularidade impõe o dever de recomposição do erário, haja vista que o uso de
tais recursos para destinação diversa configura recurso de origem vedada.
Conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a consequência para a má
utilização dos recursos do Fundo Partidário é a sua devolução ao Tesouro Nacional. A lógica
é simples: se o recurso não foi gasto para o fim ao qual estava vinculado, ele não pertence ao
partido. A sua retenção ou uso para outro fim, mesmo que seja outra despesa de campanha,
constitui apropriação indevida de verba pública. Desta forma, a devolução integral do valor
apurado como irregular, devidamente atualizado, é medida imperativa para o cumprimento
normativo.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
SOLIDARIEDADE
-
NACIONAL.
PERCENTUAL
DE
IRREGULARIDADES DE 1,88% SOBRE O VALOR TOTAL RECEBIDO
DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. PRECEDENTES.

Num. 44656574 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
1. Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019 apresentada
pelo
Solidariedade
-
Nacional.
Foram
encontradas
as
seguintes
irregularidades na utilização de recursos do Fundo Partidário:
(...)
b) da aplicação de recursos em programas de incentivo à participação da
mulher na política;
b.1) conforme apurado pela unidade técnica, o partido aplicou recursos para o
incentivo à participação feminina na política, cumprindo o disposto no art. 44,
inciso V, da Lei nº 9.096/1995;
b.2) de todo modo, foram constatadas despesas sobre essa rubrica no valor de
R$83.254,00, sem comprovação do vínculo com a participação das mulheres
na política, as quais não devem ser consideradas para o cumprimento da
finalidade prevista na referida norma, ainda que esses gastos sejam regulares
e comprovados nos autos;
b.3) a legenda ainda declarou despesas com palestras para o cumprimento da
cota de gênero no valor de R$16.000,00, sem documentação comprobatória
dos referidos gastos;
b.3.1) sobre o tema, é certo que "[...] na linha da jurisprudência desta Corte, a
leitura conjugada do art. 18, caput e § 1º, da Res.-TSE 23.546/2017 permite
concluir que, se o partido político apresenta nota fiscal formalmente regular,
contendo todos os detalhes da contratação - com destaque para o serviço
prestado ou o material fornecido -, não cabe em regra exigir provas
adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do documento ou a
execução do objeto" (PC-PP nº 0600235-45/DF, red. para o acórdão Min.
Raul Araújo, DJe de 21.3.2023 - Grifei);
b.3.2) o caso destes autos se amolda à exceção prevista no precedente citado,
visto que as notas fiscais juntadas pelo partido foram emitidas e pagas antes
da assinatura do contrato de prestação de serviços, e a execução do objeto
contratado não pode ser suficientemente individualizada e comprovada pelos
documentos complementares acostados aos autos. Nessa linha, confira-se o
seguinte julgado: PC nº 0600219-91/DF, de relatoria do Ministro Sergio
Banhos, DJe de 28.3.2023; e
b.3.3) irregularidade mantida, no valor de R$16.000,00, o qual não deve
ser contabilizado para cumprimento da meta de incentivo à participação
feminina na política e que deverá ser restituído ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado, pois a despesa não foi comprovada com
documentos idôneos.
(...)
f) insuficiência na aplicação de recursos do Fundo Partidário na
fundação/instituto.
f.1) o art. 44, inciso IV, da Lei nº 9.096/1995 prevê a aplicação mínima de

Num. 44656574 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
20% do valor do Fundo Partidário recebido pelas agremiações em seus
institutos ou fundações para promoção de pesquisa, doutrinação e
educação política;
f.2) na hipótese, o partido recebeu o total de R$20.090.143,84 do Fundo
Partidário no ano de 2019, tendo direcionado R$4.151.838,80 para a
Fundação Primeiro de Maio, o que representa apenas 19,85% do valor
recebido do respectivo Fundo;
f.3) irregularidade mantida, com determinação de devolução ao Tesouro
Nacional da diferença de R$29.989,97, que não foi destinada à fundação
partidária, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior (PC
nº 0600253-66/DF, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de
8.11.2023).
2. conclusão
2.1 As irregularidades encontradas somaram R$393.668,47, o que
representou 1,88% em relação ao total do Fundo Partidário recebido pela
legenda no exercício de 2019;
2.2 Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o percentual e o
quantitativo considerados irregulares se mostraram baixos no contexto geral
das contas e, não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à
fiscalização em sua totalidade, atraem a incidência dos comandos da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalvas, nos termos da jurisprudência do TSE" (PC nº 0600231-08/DF, rel.
Min. André Ramos Tavares, DJe de 21.3.2024).
2.3 Contas do Solidariedade - Nacional relativas ao exercício financeiro de
2019 aprovadas com ressalvas (Resolução-TSE nº 23.546/2017, art. 46, II).
Determinação de recolhimento do montante de R$393.668,47 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado, referente ao uso irregular de verbas
públicas.
(TSE. PC-PP nº 060096437, Min. André Mendonça, DJE DE 23/05/2025 -
destacou-se).

E ainda:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS.
DIRETÓRIO NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. IRREGULARIDADES QUE
TOTALIZAM R$ 1.227.547,27. DESCUMPRIMENTO DA NORMA
REFERENTE
AO
FINANCIAMENTO
DAS
CANDIDATURAS
FEMININAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DE
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
GRÁFICOS
E
MATERIAIS
IMPRESSOS. OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO POR
PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. DOAÇÃO

Num. 44656574 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:04
POR FONTE VEDADA. FALHAS GRAVES. COMPROMETIMENTO DA
TRANSPARÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL.
DESAPROVAÇÃO.
(...)
5. Irregularidade: descumprimento da norma referente ao financiamento
das candidaturas de gênero.
5.1. No caso, a agremiação deixou de aplicar o valor de R$ 1.050.555,01
(equivalente a 2,91% dos 30% que deveria ter aplicado), em descumprimento
ao art. 19 ,§ 3º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
5.2. A irregularidade é de notória gravidade, por desnaturar a ação
afirmativa especialmente criada para promover a igualdade de gênero no
cenário político nacional, conforme ratificou esta Corte Superior no
recente julgamento da PC nº 0601236-02/DF, ocorrido em 17.2.2022, em
que fui designado redator para o acórdão.
5.3. O montante mínimo não aplicado em candidaturas de gênero
constitui aplicação indevida dos recursos, impondo-se a necessidade da
sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
(...)
8. Conclusão
8.1. A soma das irregularidades atingiu o valor de R$ 1.227.547,27, que
equivale a 2,83% dos recursos arrecadados na campanha.
8.2. O elevado valor absoluto das irregularidades também constitui critério
balizador do julgamento das contas. Nesse sentido: PCs nºs 159-75/DF, 162-
30/DF, 165-82/DF, 0601752-56/DF, 0601829-65/DF, 0601728-28/DF,
0601763-85/DF e 0600416-80/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, respectivamente publicadas no DJe de 18.5.2021, 2.6.2021, 4.6.2021,
3.8.2021, 13.9.2021, 14.9.2021 e 17.3.2022; PCs nºs 0601850-41/DF,
0600411-58/DF e 0601236-02/DF, de minha relatoria, respectivamente
publicadas no DJe 7.10.2021; 15.12.2021 e 17.3.2022.
8.3. No caso, além do alto valor absoluto das irregularidades (R$
1.227.547,27), o partido descumpriu o repasse do percentual mínimo de
30% dos recursos do FEFC para a cota de gênero e omitiu gastos
eleitorais que configuraram doação por fonte vedada, falhas de natureza
grave. Precedentes.
8.4. As falhas verificadas, de incontroversa gravidade, denotam o
malferimento à transparência, à lisura e ao indispensável zelo no uso dos
recursos públicos.
8.5. Contas desaprovadas.
Determinações:

Num. 44656574 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
a) ressarcimento do valor de R$ 1.143.725,01 ao erário, atualizado e com
recursos próprios (art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.553/2017);
b) recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 83.822,26, atualizado e
com recursos próprios (art. 33, I, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); e
c) suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo período
de 2 meses, a ser cumprida, de forma parcelada, pelo período de 4 meses, nos
termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, c/c o art. 25, caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997.
(TSE. PC-PP nº 060121356, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
02/05/2022 - destacou-se).

Por fim:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DO
PARTIDO
PROGRESSISTAS.
DESAPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro desaprovou a prestação de
contas de campanha do Diretório Estadual do Partido Progressistas referente
às Eleições de 2018, em razão da omissão do registro de doações estimáveis
em dinheiro, no montante de R$ 7.079,25, e do descumprimento do
percentual de 30% dos recursos do Fundo Partidário destinado para
candidaturas femininas, no montante de R$ 17.141,94, o que ensejou a
imposição da pena de suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período
de seis meses, além da determinação do recolhimento do valor de R$
17.141,94 ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 82, § 1º, da Res.-
TSE 23.553.
2. Na decisão agravada, o recurso especial foi parcialmente provido para
reduzir pela metade o período de suspensão do recebimento de novas quotas
do Fundo Partidário, de seis para três meses, mantidos a desaprovação das
contas e os demais comandos do acórdão recorrido.
3. A agremiação pretende a reforma do decisum para que as contas sejam
aprovadas, ou, caso mantida a desaprovação, seja reduzido para um mês o
período de suspensão das quotas do Fundo Partidário e afastada a
determinação da devolução de valores.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
4. Os agravantes não lograram êxito em infirmar todos os fundamentos da
decisão agravada, ao insistirem nas mesmas teses aventadas no recurso
especial - especialmente no que se refere à incidência do art. 55-A da Lei
9.096/95 e à desaprovação das contas com base no descumprimento do
percentual da cota de gênero -, e inovaram ao indicar precedentes desta Corte

Num. 44656574 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não invocados nas razões do recurso especial mediante a
realização do devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados
supostamente divergentes.
5. Acerca da alegada anistia referente ao descumprimento da norma que
estabelece a destinação de no mínimo 30% dos recursos do Fundo Partidário
para a campanha eleitoral das candidaturas femininas, esta Corte já se
manifestou no sentido de que "os arts. 55-A, 55-B e 55-C da Lei 9.096/95,
com a redação da Lei 13.831/2019, não se aplicam às contas de campanha,
mas sim às contas de exercício financeiro dos partidos políticos" (AgR-AI
0602737-50, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19.5.2020).
6. Mesmo que fosse possível a aplicação analógica dos arts. 55-A, 55-B e 55-
C da Lei 9.096/95 às contas de campanha, a inobservância do percentual a
que alude o inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95 "poderá ser relevada, nos
termos do evocado art. 55-A da Lei nº 13.831/2019, tão somente se a
agremiação comprovar que os valores foram, alternativamente, empregados
no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018" (ED-AI
68-54, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 17.2.2020; grifo
nosso), situação que não se constata no caso dos autos, a teor do aresto
regional.
7. O entendimento manifestado pela Corte de origem está em harmonia com a
jurisprudência do TSE, segundo a qual "o descumprimento da norma descrita
no art. 21, § 4º, da Res.-TSE 23.553, que impõe ao partido a destinação de, no
mínimo, 30% dos recursos arrecadados para o financiamento das campanhas
das candidaturas femininas, deve acarretar a desaprovação das contas, haja
vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política
pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política" (AgR-REspEl
0602205-70, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 1º.6.2020). Na mesma linha:
AgR-REspEl 0603047-45, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
21.10.2020; AgR-AREspE 0607671-61, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 13.5.2021.
8. Segundo a orientação desta Corte adotada na decisão impugnada, "a não
aplicação de recursos do Fundo Partidário em campanhas femininas
configura uso indevido de verbas públicas que, assim como o
recebimento de valores de fonte vedada e de origem não identificada,
enseja o dever de ressarcir o erário. Incidência, no ponto, do óbice da
Súmula 30/TSE" (AgR-REspEl 0605678-80, rel. Min. Luís Felipe Salomão,
DJE de 7.4.2021). No mesmo sentido: AgR-REspEl 0602205-70, rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 1º.6.2020 e AgR-REspe 220-28, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 1º.10.2019.
9. Com relação aos julgados indicados somente agora, nas razões do presente
agravo, não houve a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial na
primeira oportunidade - em sede do recurso especial -, o que revela a evidente

Num. 44656574 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
preclusão consumativa, sendo assente o entendimento desta Corte no sentido
de que "a alegação apresentada pela vez primeira em agravo interno configura
inovação de tese recursal, não podendo ser apreciada, dada a consumação da
preclusão" (AgR-REspEl 0600007-06, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
20.8.2021).
10. Ao contrário do que se alega, os precedentes colacionados não revelam
discrepância de entendimento com a decisão agravada, que se pautou
justamente na recente jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, que tem
aplicado a sanção de um a três meses de suspensão do Fundo Partidário nos
casos em que existem outras falhas graves, além daquela referente à
inobservância do percentual destinado à promoção das candidaturas
femininas (REspEl 0602205-70, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 1º.6.2020;
PC 303-20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 27.5.2019; PC 314-49, rel. Min.
Admar Gonzaga, DJE de 29.5.2019; PC 302-35, rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE de 4.6.2019; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
21.6.2019).
11. Esta Corte Superior já consignou que "o percentual das falhas não é o
único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a
transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a
obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a
gravidade da irregularidade serve apenas como unidade de medida para
balizar a conclusão do ajuste contábil' (PC-PP nº 159-75/DF, DJe de
18.5.2021). Essa compreensão foi ratificada pela maioria deste Plenário no
julgamento da PC nº 0601850-41/DF, de minha relatoria, ocorrido em
23.9.2021, DJe de 7.10.2021" (PC 0600411-58, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 15.12.2021).
12. No caso dos autos, ainda que as falhas não tenham alcançado um valor
nominal alto, a Corte de origem considerou a gravidade da irregularidade
atinente à não observância do percentual destinado à cota de gênero e, quanto
à omissão no registro de doações para campanha estimáveis em dinheiro, no
valor total de R$ 7.079,25, consignou que "a irregularidade em comento
possui força para comprometer a regularidade das contas prestadas" (ID
97409438, p. 4).
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060521626, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
05/04/2022 - destacou-se).

Ademais, o patamar mínimo de 30%, previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é apenas o
piso legal. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que a distribuição dos recursos
do Fundo Partidário deve ser proporcional ao número de candidaturas de cada gênero

Num. 44656574 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
efetivamente lançadas pela sigla, o que restou reforçado pelo mencionado art. 19, §3º I da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, se o partido político optou por lançar um percentual de candidaturas
femininas superior ao mínimo legal – no caso em tela, 36,25% –, ele se autovinculou a
destinar uma parcela do Fundo Partidário na mesma proporção. O financiamento deve
acompanhar o número de candidatas, sob pena de se criar uma "candidatura protocolar", em
que mulheres são lançadas na disputa apenas para cumprir a formalidade legal, mas sem
receber o suporte financeiro necessário para competir em igualdade de condições.
Portanto, a irregularidade não reside na diferença entre o aplicado (29,11%) e o piso de 30%,
mas sim na diferença entre o percentual aplicado e o percentual de candidatas efetivamente
lançadas (36,25%).
O cálculo do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve, assim, corresponder à
diferença entre o montante que deveria ter sido aplicado, ou seja, o equivalente a 36,25% do
total de recursos do FP recebido - R$97.503,71 (noventa e sete mil, quinhentos e três reais e
setenta e um centavos) - e o valor efetivamente gasto com as candidaturas femininas, que
ficou em 29,11% - R$78.316,74 (setenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e
quatro centavos), perfazendo o montante de R$19.186,97 (dezenove mil, cento e oitenta e
seis reais e noventa e sete centavos), os quais deixaram de ser aplicado nas candidaturas
femininas e, portanto, devem retornar ao erário, mediante depósito ao Tesouro Nacional.
Ainda que a anistia prevista no art. 3º da EC 117/2022 não seja aplicável às prestações de
contas posteriores à sua promulgação, qual é o presente caso, fato é que esta emenda trouxe a
inclusão do §8º ao artigo 17 da Constituição da República Federativa e que é plenamente
aplicável à hipótese em curso, porquanto determina que:
Art. 17. (...)
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da
parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o
tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos
partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta
por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá
ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção
e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse

Num. 44656574 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
partidário." (destacou-se)

Sendo assim, considerando que houve o repasse de R$78.316,74 (setenta e oito mil,
trezentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), em verbas oriundas do Fundo
Partidário, a candidatas, na eleição geral de 2022, quando deveriam ter sido destinados
R$97.503,71 (noventa e sete mil, quinhentos e três reais e setenta e um centavos) a essa
finalidade, tem-se por configurada irregularidade pela ausência de repasse do valor de
R$19.186,97 (dezenove mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), a ser
devidamente atualizado e depositada ao Tesouro Nacional.

4. Não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de
candidaturas de pessoas negras (item 8.1.2)

Segundo constou do parecer conclusivo (id. 43898392), complementado posteriormente pelo
parecer técnico de id. 43936156, o partido não destinou o valor mínimo dos recursos
oriundos do Fundo Partidário para promoção das candidaturas de pessoas negras, em
contrariedade ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na
ADPF 738/DF, na forma seguinte:

Segundo a plataforma DIVULGA CAND, o partido registrou, em 2022, 84 candidatas e
candidatos, dos quais, 29 eram candidatas do gênero feminino, sendo composta por 20
candidatas brancas e 9 candidatas pretas e pardas (31,03% do total de candidatas) e, ainda,
havia 55 candidatos do gênero masculino, sendo, dentre eles, 36 candidatos brancos e 19
candidatos pretos e pardos (34,55%).
A Unidade Técnica, em seu relatório de diligências (id. 43860904) e, posteriormente, nos
pareceres técnicos (ids. 43898392 e 43936156), apontou, no entanto, que teriam sido
repassados, segundo a informação técnica, somente 21,66% dos recursos do Fundo
Partidário despendidos pelo partido em 2022 para candidatas negras do gênero feminino e

Num. 44656574 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
apenas 27,95% para candidatos negros do gênero masculino.
Após a entrega de prestação de contas final retificadora, e realizada nova análise, a Unidade
Técnica, em seu Parecer Técnico (id. 43936156), apontou que a inconsistência foi mantida,
já que não houve manifestação do partido em relação a esse subitem após a emissão do
parecer conclusivo.
As cotas raciais na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC nas
Eleições foram disciplinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de resposta à
Consulta 060030647 (posteriormente referendada pelo STF por meio da ADPF 738/DF),
cuja ementa segue abaixo:
Direito Eleitoral. Consulta. Reserva de candidaturas, tempo de antena e
recursos para candidatas e candidatos negros. Conhecimento. Quesitos 1, 2 e
4 respondidos afirmativamente.
1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras
percentual dos recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às
candidaturas femininas no montante de 50%, dada a distribuição demográfica
brasileira; (ii) instituir reserva de 30% das candidaturas de cada partido a
pessoas negras, nos termos da cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997;
(iii) determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros,
destinando–se a estes no mínimo 30% do total do FEFC; e (iv) assegurar
tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às
candidaturas de pessoas negras, respeitando–se o mínimo de 30%.
I. Conhecimento da consulta
2. A consulente é autoridade com jurisdição federal e as indagações
formuladas tratam de matéria afeta à legislação eleitoral e são dotadas de
abstração e objetividade. Ademais, esta Corte já fixou que cabe à Justiça
Eleitoral apreciar, no exercício de sua função consultiva, temáticas que digam
respeito à garantia de igualdade material entre as candidaturas. Consulta
conhecida.
II. Racismo, desigualdade racial e participação política
3. O racismo no Brasil é estrutural. Isso significa que, mais do que um
problema individual, o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e
econômicas e no funcionamento das instituições, o que permite a reprodução
e perpetuação da desigualdade de oportunidades da população negra.
4. A desigualdade racial é escancarada por diversas estatísticas, que
demonstram que, em todos os campos, desde o acesso à educação até a
segurança pública, negros são desfavorecidos e marginalizados. O Atlas da
Violência de 2019 demonstrou que 75,5% de todas as pessoas assassinadas no

Num. 44656574 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Brasil eram negras. Esse dado é cruelmente ilustrado pelas mortes das
crianças João Pedro Mattos, Ágatha Félix e Kauê Ribeiro dos Santos, que
demonstram a importância do movimento social "Vidas negras importam".
5. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e
dominação, o racismo se manifesta especialmente no âmbito
político–eleitoral. Nas eleições gerais de 2018, embora 47,6% dos candidatos
que concorreram fossem negros, entre os eleitos, estes representaram apenas
27,9%. Um dos principais fatores que afetam a viabilidade das candidaturas é
o financiamento das campanhas. Quanto ao tema, verifica–se que, em 2018,
houve efetivo incremento nos valores absolutos e relativos das receitas das
candidatas mulheres por força das decisões do STF e do TSE. Enquanto em
2014 a receita média de campanha das mulheres representava cerca de 27,8%
da dos homens, em 2018, tal receita representou 62,4%. No entanto, ao se
analisar a intersecção entre gênero e raça, verifica–se que a política produziu
efeitos secundários indesejáveis. Estudo da FGV Direito relativo à eleição
para Câmara dos Deputados apontou que mulheres brancas candidatas
receberam percentual de recursos advindos dos partidos (18,1%) proporcional
às candidaturas (também de 18,1%). No entanto, candidatos negros
continuaram a ser subfinanciados pelos partidos. Embora mulheres negras
representassem 12,9% das candidaturas, receberam apenas 6,7% dos recursos.
Também os homens negros receberam dos partidos recursos (16,6%)
desproporcionais em relação às candidaturas (26%). Apenas os homens
brancos foram sobrefinanciados (58,5%) comparativamente ao percentual de
candidatos (43,1%). III. Igualdade, diversidade e representatividade
6. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três
dimensões: a igualdade formal, que funciona como proteção contra a
existência de privilégios e tratamentos discriminatórios; a igualdade material,
que corresponde às demandas por redistribuição de poder, riqueza e
bem–estar social; e a igualdade como reconhecimento, significando o respeito
devido às minorias, sua identidade e suas diferenças. A ordem constitucional
não apenas rejeita todas as formas de preconceito e discriminação, mas
também impõe ao Estado o dever de atuar positivamente no combate a esse
tipo de desvio e na redução das desigualdades de fato.
7. Sob o prisma da igualdade, há um dever de integração dos negros em
espaços de poder, noção que é potencializada no caso dos parlamentos. É que
a representação de todos os diferentes grupos sociais no parlamento é
essencial para o adequado funcionamento da democracia e para o aumento da
legitimidade das decisões tomadas. Quando a representação política é
excludente, afeta–se a capacidade de as decisões e políticas públicas
refletirem as vontades e necessidades das minorias sub–representadas. Para
além do impacto na agenda pública, o aumento da representatividade política
negra tem o efeito positivo de desconstruir o papel de subalternidade
atribuído ao negro no imaginário social e de naturalizar a negritude em
espaços de poder.

Num. 44656574 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
8. O imperativo constitucional da igualdade e a noção de democracia
participativa plural justificam a criação de ações afirmativas voltadas à
população negra. No entanto, o campo de atuação para a efetivação do
princípio da igualdade e o combate ao racismo não se limita às ações
afirmativas. Se o racismo no Brasil é estrutural, é necessário atuar sobre o
funcionamento das normas e instituições sociais, de modo a impedir que elas
reproduzam e aprofundem a desigualdade racial. Um desses campos é a
identificação de casos de discriminação indireta, em que normas
pretensamente
neutras
produzem
efeitos
práticos
sistematicamente
prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o princípio da
igualdade em sua vertente material.
IV. Apreciação das indagações formuladas na consulta Quesito (i):
Repartição entre as mulheres dos recursos financeiros e tempo de rádio e TV
9. O STF, na ADI nº 5.617, e o TSE, na Cta nº 0600252–18/DF, deram um
passo decisivo no sentido do incremento da efetividade das cotas de gênero
ao equiparar o percentual de candidaturas femininas ao mínimo de recursos
do Fundo Partidário e do FEFC a lhes serem destinados, bem como do tempo
de rádio e TV, respeitando–se, em todo caso, o mínimo legal de 30%. Em
2018, o número de candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados cresceu
51% em relação à eleição de 2014, enquanto que, nas assembleias
legislativas, o crescimento foi de 41,2%.
10. A despeito desses importantes avanços, os dados citados demonstraram
que a não consideração das mulheres negras como categoria que demanda
atenção específica na aplicação da cota de gênero produziu impacto
desproporcional sobre as candidatas negras, caracterizando hipótese de
discriminação indireta. É que, a despeito de se tratar de norma geral e abstrata
destinada a beneficiar todas as mulheres na disputa política, diante do racismo
estrutural presente nas estruturas partidárias, seu efeito prático foi o de manter
o subfinanciamento das candidaturas das mulheres negras e, logo, sua
sub–representação.
11. A acomodação razoável para mitigar os efeitos adversos verificados não é
a repartição dos recursos entre mulheres brancas e negras à razão de 50%,
mas sim a aplicação da mesma lógica adotada nas decisões do STF e do TSE
no sentido de que a repartição deve se dar na exata proporção das
candidaturas de mulheres brancas e negras.
Quesitos (ii), (iii) e (iv): Criação de reserva de candidaturas para pessoas
negras com destinação proporcional dos recursos públicos e direito de antena
12. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de
ação afirmativa apta a ampliar a participação política de minorias não
brancas, atendendo ao anseio popular e à demanda constitucional por
igualdade. À mingua de uma norma específica que institua ação afirmativa
nessa seara, o Poder Judiciário não deve ser protagonista da sua formulação.
Isso, porém, não quer dizer que não haja papel algum a desempenhar. É

Num. 44656574 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais
de grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, negros ou
homossexuais, contra discriminações, diretas ou indiretas. Assim, o TSE pode
e deve atuar para impedir que a ação afirmativa instituída pela Lei nº
9.504/1997 produza discriminações injustificadas e perpetue a desigualdade
racial.
13. Verifica–se que o funcionamento da reserva de gênero importou em uma
forma adicional de discriminação indireta em desfavor das candidaturas de
homens negros. Como os recursos públicos para as campanhas são limitados,
ao destinar às candidaturas de mulheres recursos proporcionais aos patamares
percentuais de suas candidaturas, esses recursos são naturalmente desviados
das candidaturas dos homens. Ocorre, porém, que, devido ao racismo
estrutural e à marginalização histórica, são as candidaturas dos homens
negros que tendem a ser desproporcionalmente afetadas com a diminuição
dos recursos disponíveis. Para mitigar tal efeito adverso, deve–se determinar
o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros e assegurar
tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às
candidaturas de pessoas negras, na exata proporção do número de
candidaturas.
V. Parâmetros para cálculo e fiscalização da destinação de recursos a
candidaturas de pessoas negras
14. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve
ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada
gênero, e não de forma global. Isto é, primeiramente, deve–se distribuir as
candidaturas em dois grupos – homens e mulheres. Na sequência, deve–se
estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao
total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de
homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de
recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de
recursos a ser destinada a pessoas negras desse gênero.
15. Ademais, devem–se observar as particularidades do regime do FEFC e do
Fundo Partidário, ajustando–se as regras já aplicadas para cálculo e
fiscalização de recursos destinados às mulheres.
16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada
e fiscalizada em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do
FEFC a ser aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de
mulheres negras e homens negros será realizado a partir da aferição do
percentual de mulheres negras, dentro do total de candidaturas femininas, e
de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A fiscalização
da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no
exame das prestações de contas do diretório nacional.
17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é
calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação

Num. 44656574 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
de recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de
qualquer esfera, deverá destinar os recursos proporcionalmente ao efetivo
percentual de (i) candidaturas femininas, observado, dentro deste grupo, o
volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de mulheres negras; e de (ii)
candidaturas de homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade será aferida
com base nas candidaturas apresentadas no âmbito territorial do órgão
partidário doador. A fiscalização da aplicação do percentual mínimo será
realizada no exame das prestações de contas de campanha de cada órgão
partidário que tenha feito a doação.
VI. Conclusão
18. Primeiro quesito respondido afirmativamente nos seguintes termos: os
recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV
destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais
do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 0600252–18/DF, devem
ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das
candidaturas apresentadas pelas agremiações.
19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o
estabelecimento, pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para
pessoas negras no patamar de 30%.Terceiro e quarto quesitos respondidos
afirmativamente, nos seguintes termos: os recursos públicos do Fundo
Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao
custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das
candidaturas apresentadas pelas agremiações.
20. Aplicação do entendimento a partir das Eleições 2022, vencido, neste
ponto, o relator. Impossibilidade de alteração das regras de distribuição de
recursos aplicáveis às Eleições 2020, uma vez já apresentados pelos partidos
políticos os critérios para a distribuição do FEFC e, também, iniciado o
período de convenções partidárias.
(TSE, CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data
05/10/2020, Página 0)

No julgamento da Consulta 060030647/DF, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que:
42. Nesses casos, por força do princípio da igualdade, reconheceu-se “como
sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina
aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados a
campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos”.
Do mesmo modo, entendo que se deve destinar às candidatas negras recursos
(financeiros e de acesso à tv e à rádio) na exata proporção do número de
candidaturas efetivamente apresentadas pela agremiação. Trata-se de ajuste
adequado e necessário para afastar a situação discriminatória e o ônus

Num. 44656574 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
desproporcional que pesa sobre as candidatas negras, influenciando a
viabilidade e competitividade de suas campanhas.
43. Portanto, respondo a primeira indagação da consulente de forma
afirmativa, no sentido de estabelecer que os recursos públicos do Fundo
Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de
mulheres, em razão das cotas de gênero, devem ser repartidos entre mulheres
negras e brancas. Estabeleço, porém, que tal repartição deve se dar na exata
proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras.
[...]
54. Em segundo lugar, os cálculos a serem efetuados devem considerar as
premissas adotadas no presente voto: a destinação de recursos a pessoas
negras deve ocorrer dentro da destinação de recursos por gênero, e não de
forma global. Isso porque a evasão de investimento nas candidaturas de
homens negros e o baixo investimento de recursos nas candidaturas de
mulheres negras se verificou justamente a partir de desvios na aplicação
prática da reserva de recursos para candidaturas femininas. Isso significa que,
primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos – homens e
mulheres –, como já é feito atualmente para reserva de recursos para as
candidaturas femininas. Na sequência, deve-se estabelecer o percentual de
candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas
femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens negros em
relação ao total de candidaturas masculinas. Assim, do total de recursos
destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima às pessoas negras
desse gênero.

Com relação ao item “20” da subementa da já citada Consulta/TSE, o Supremo Tribunal
Federal, quando da análise da ADPF 738/DF, que convalidou o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, assim decidiu:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICAS
PÚBLICAS
DE
CARÁTER
AFIRMATIVO.
INCENTIVO
A
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS PARA CARGOS ELETIVOS.
VALORES CONSTITUCIONAIS DA CIDADANIA E DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. IGUALDADE EM SENTIDO MATERIAL.
ORIENTAÇÕES CONSTANTES DE RESPOSTA DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL
À
CONSULTA
FORMULADA
POR
PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AS
PRÓXIMAS ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE OU ANUALIDADE (ART. 16 DA CF/1988). MERO
PROCEDIMENTO QUE NÃO ALTERA O PROCESSO ELEITORAL.
PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

Num. 44656574 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de
pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em
nosso País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos valores
constitucionais da cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação,
abrigada no preâmbulo do texto magno, de construirmos, todos, uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social,
livre de quaisquer formas de discriminação.
II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua
dimensão material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de politicas
universalistas, que abrangem um número indeterminado de indivíduos,
mediante ações de natureza estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais
atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo-lhes
certas vantagens, por um tempo definido, com vistas a permitir que superem
desigualdades decorrentes de situações históricas particulares (ADPF 186/DF,
de minha relatoria). Precedentes.
III – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só
ocorre ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento
da igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo
eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii)
introdução de elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por
propósito casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria). Precedentes.
IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu
qualquer inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em
sua acepção estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções
partidárias, nem os coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do
sufrágio universal. Apenas introduziu um aperfeiçoamento nas regras
relativas à propaganda, ao financiamento das campanhas e à prestação de
contas, todas com caráter eminentemente procedimental, com o elevado
propósito de ampliar a participação de cidadãos negros no embate
democrático pela conquista de cargos políticos.
V – Medida cautelar referendada.
(STF, ADPF 738 MC-Ref, Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 29/10/2020)

Logo, tem-se que, na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC, deve ser
observada a proporcionalidade de candidaturas negras efetivamente registradas para um e
outro gênero, sendo tal exigência aplicável ao processo eleitoral de 2022.
Tal qual ocorre com a cota de gênero, no entanto, o acesso aos recursos partidários para
candidatas e candidatos negros e pardos nem sempre é garantido aos seus destinatários, em

Num. 44656574 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
violação a preceito fundamental, conforme decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do
Supremo Tribunal Federal.
No recorte racial, a mesma desproporção na representatividade encontrada no quesito gênero
é verificada.
De acordo com o Censo 2022, do IBGE, o Paraná conta com 64,60% de pessoas
autodeclaradas brancas e 34,30% de pessoas que se consideram pretas e pardas. Nas eleições
estaduais ocorridas naquele ano, no entanto, foram registrados 74,35% de candidatos brancos
e 24,20% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas.
Tais candidaturas resultaram numa proporção de 90,74% de candidatas e candidatos brancos
(49) e apenas 9,26% de candidatas e candidatos negros (5) eleitos para compor a Assembleia
Legislativa do Paraná em 2022.
No tocante ao âmbito territorial de aferição da cota, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
referendada posteriormente pela Suprema Corte, é clara ao assentar que:

16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada
e fiscalizada em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do
FEFC a ser aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de
mulheres negras e homens negros será realizado a partir da aferição do
percentual de mulheres negras, dentro do total de candidaturas femininas, e
de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A fiscalização
da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no
exame das prestações de contas do diretório nacional.
17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas
femininas é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto,
havendo aplicação de recursos do Fundo Partidário em campanhas, o
órgão partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os recursos
proporcionalmente ao efetivo percentual de (i) candidaturas femininas,
observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a
candidaturas de mulheres negras; e de (ii) candidaturas de homens negros.
Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas
apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A
fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no exame das
prestações de contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito a
doação. [grifou-se]

Num. 44656574 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Dessa forma, não há que se cogitar em cálculos distintos por localidade dentro da
circunscrição territorial do partido doador, que é, no caso dos autos, o Estado do Paraná.
Consoante decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no cálculo do percentual aplicável deve
ser considerado o total de candidaturas, por gênero, que tenham recebido repasses de
recursos, financeiros ou estimáveis, do órgão partidário doador, dentro da sua circunscrição
de atuação.
Acerca da aplicação de sanções pelo descumprimento à regra legal, inclusive no tocante à
somatória da irregularidade para fins de análise quanto à desaprovação das contas, destaca-se
que a Emenda Constitucional nº 133/2024 trouxe uma anistia para os partidos políticos que
não destinaram o valor mínimo de recursos do Fundo Partidário para candidaturas de pessoas
negras em eleições passadas. Com isso, a aplicação de punições por esse descumprimento
tornou-se mais flexível.
Tal é o espírito da mencionada emenda constitucional constante em seus dispositivos:
Art. 3º A aplicação de recursos de qualquer valor em candidaturas de pessoas
pretas e pardas realizadas pelos partidos políticos nas eleições ocorridas até a
promulgação desta Emenda Constitucional, com base em lei, em qualquer
outro ato normativo ou em decisão judicial, deve ser considerada como
cumprida. Parágrafo único. A eficácia do disposto no caput deste artigo está
condicionada à aplicação, nas 4 (quatro) eleições subsequentes à promulgação
desta Emenda Constitucional, a partir de 2026, do montante correspondente
àquele que deixou de ser aplicado para fins de cumprimento da cota racial nas
eleições anteriores, sem prejuízo do cumprimento da cota estabelecida nesta
Emenda Constitucional.
(...)
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos
partidários nacionais, estaduais, municipais e zonais e abrange os processos
de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais,
independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução,
mesmo que transitados em julgado.

Com base na nova norma constitucional, a obrigação de devolver imediatamente ao Tesouro
Nacional os recursos do Fundo Partidário não repassados no prazo para candidaturas negras
e pardas foi suspensa. Em vez disso, conforme a Emenda Constitucional n.º 133/2024, o
valor não aplicado pela agremiação ora prestadora de contas de campanha, deverá ser

Num. 44656574 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
investido nas quatro eleições seguintes, começando em 2026.
Assim, considerando que foram destinados R$ 21.121,83 a candidatas negras, do gênero
feminino, nas eleições de 2022, quando o mínimo a ser aplicado para essa finalidade era de
R$ 30.255,40, perfazendo, com isto, um déficit de destinação de R$9.133,57 e, ainda,
considerando que foram destinados R$ 47.917,89 a candidatos negros, do gênero masculino,
nas eleições de 2022, quando o mínimo a ser aplicado para essa finalidade era de R$
57.151,63, perfazendo, também, um déficit de destinação de R$9.233,74, é de se determinar
ao partido que invista nas quatro eleições seguintes à de 2026 (inclusive), a quantia
total de R$18.367,31, devidamente atualizada.
A irregularidade apontada gera, em razão da EC 133/2024, apenas ressalva.

5. Identificação, no Parecer de Diligências, de transferência de recursos do
Fundo Partidário às candidaturas femininas ou negras após a data final
para a entrega da prestação de contas parcial (item 8.2)

O Parecer de Diligências (id. 43860904) apontou que o partido transferiu recursos do Fundo
Partidário para candidaturas de mulheres e pessoas negras fora do prazo legal para a
prestação de contas parcial. Essa prática viola o Art. 19, §10 da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo considerada uma aplicação irregular de verbas, o que exige a devolução
do valor ao Tesouro Nacional.
Na petição id. 43871035, o prestador de contas confirmou o registro da doação em prestação
de contas final retificadora, não tendo se manifestado acerca deste tópico em específico na
petição id. 43912952.
O art. 19, §10 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios
anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas

Num. 44656574 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
campanhas eleitorais pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do
candidato, aberta nos termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às
campanhas eleitorais das candidatas ou dos candidatos e dos partidos
políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à
transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-
las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a
identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa
beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os
seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do
Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a
proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas
masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%
(trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à
proporção de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
III - os percentuais de candidaturas femininas e de candidaturas de pessoas
negras serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de
candidaturas do partido em âmbito nacional, sendo os percentuais apurados
pelo Tribunal Superior Eleitoral ao término do registro de candidatura,
observado o calendário eleitoral, e divulgados na página sua página da
internet. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 4º (revogado)
§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos
incisos I e II do § 3º deste artigo será apurada na prestação de contas da
representação do partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas
femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras
campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44656574 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 6º-A Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses partidos. (Incluído pela Resolução
nº 23.731/2024)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e
6º deste artigo sujeitará as(os) responsáveis e as pessoas beneficiárias do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem
prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em
desacordo com as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação
irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver
utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste
artigo devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das
eleições. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
(destacou-se)

A previsão normativa acerca da data limite para os repasses visa, exatamente, evitar que eles
venham a destempo, de modo a comprometer a eficácia e eficiência das campanhas eleitorais
que devem ser custeadas pelas cotas de gênero.

Num. 44656574 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Diferentemente do teor da EC 133/2024, que disciplinou a anistia para aplicação de recursos
públicos para candidaturas de pessoas pretas e pardas, inclusive para prestações de contas
com trâmite em curso, qual a in casu, o mesmo não ocorre com a EC 117/2022, porquanto
ela se aplica, tão somente, a fatos anteriores à sua promulgação e não em prospecção.
Dado o longo caminho que as políticas afirmativas percorrem para se consolidar e
estabelecerem os efeitos sociais necessários, é de se esperar que as greis já estivessem a par
acerca da imperatividade normativa dos comandos que determinam a aplicação de recursos
públicos para as candidaturas femininas, vez que as normas e a jurisprudência, neste tema,
são anteriores às lutas inclusivas quanto às questões raciais. Por este motivo, qualquer
interpretação de aplicabilidade da anistia da EC 117/2022 de modo ampliativo, para eleições
após a sua promulgação, acabaria mais enfraquecendo que, propriamente, fortalecendo a
participação feminina política.
Em outras palavras, novas políticas afirmativas de inclusão de camadas minorizadas da
população não podem representar retrocessos no exercício de direitos de parcelas as quais já
conquistaram alguns avanços, sob a lógica perversa de que a caminhada para a equalização
política dos marginalizados gere constantes retrocessos a eles mesmos.
De outro modo, ainda que o cenário de exclusão política de pessoas pretas e pardas, infeliz e
vergonhosamente, assole nosso país há séculos, a verdade é que o implemento de medidas
inclusivas, neste campo, ainda se encontram tomando corpo, razão pela qual tais políticas
são incipientes e encontram amparo na EC 133/2024, de modo que a sanção de aplicação de
recursos não utilizados no pleito de 2022 em eleições futuras encontra finalidade pedagógica
e de reforço à observância normativa.
Por esta razão, entendo que a aplicação dos R$10.000,00 (dez mil reais) na candidatura de
Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, após o prazo previsto no art. 19, §10 da Resolução TSE nº
23.607/2019, foi irregular, ainda que digna de ressalva e não de desaprovação das contas,
dado o baixo percentual diante dos repasses globais, devendo, desta maneira, retornar aos
cofres públicos, pois não alcançou o objetivo de guarnecer, em tempo hábil, o caixa da
candidata, proporcionando-lhe mais tempo para uso desta receita. Assim, o partido deverá
recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Num. 44656574 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
6. Irregularidade com comprovante de despesa paga com Fundo
Partidário

A Unidade Técnica apontou em seu parecer técnico (id. 43936156) que o pagamento à
produtora TAFARELLO CINE E VIDEO LTDA, com recursos do Fundo Partidário e cuja
nota fiscal (id. 43871035) trazia a seguinte descrição: “Quarta Parcela do Contrato de
Prestação de Serviços de produção de vídeos para Campanha Partidária de Rádio, TV e
Mídias Sociais de 2022”, parecia apontar inconsistências, porquanto só havia a nota da
quarta parcela de um contrato e outras notas fiscais públicas tinham valores diferentes.

Após a apresentação do contrato completo (id. 43912953), a dúvida foi esclarecida e a
irregularidade, descartada.

7. Irregularidades em registros de doações estimáveis em dinheiro
custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (item 9)

Os Pareceres elaborados pela Unidade Técnica (id. 43898392 e 43936156) apontaram que
foi identificada ausência dos registros de doações estimáveis em dinheiro às candidatas e
candidatos referentes aos seguintes gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Em suas petições (id. 43871035 e 43912952), o prestador de contas não se manifestou em
relação a esse subitem.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, determina, em seu artigo 53, II, “c”, a necessidade de

Num. 44656574 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
comprovação, por meio de documentos fiscais, gastos eleitorais suportados com recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem ser
digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo
SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia
que torna os dados pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em
pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste
artigo a que se referem.
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá
requerer a apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o
§ 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha
eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.
(Destacou-se).

Entretanto, é fundamental que a análise desta questão seja feita em conjunto com outras
disposições da mesma Resolução TSE nº 23.607/2019 e da Lei nº 9.504/1997. Dessa
maneira, os artigos 7º, § 6º, inciso II e 10, e 60, § 4º, inciso II e § 5º, da normativa
mencionada, estabelecem:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

Num. 44656574 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa; e
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
(Destacou-se).

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
(Destacou-se)

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), por sua vez, prevê, em seu artigo 38, § 2º, que:

Num. 44656574 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Art. 38. (...)
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar
na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que
houver arcado com os custos.
(Destacou-se).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de Contas do
beneficiário, o registro da realização e do recebimento de doações é necessário, uma vez que
os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos
realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou
outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Pelo exposto, verifica-se que, conquanto haja a flexibilização da obrigatoriedade de
apresentação de recibos eleitorais e de comprovação documental para determinadas doações
estimáveis em dinheiro – notadamente aquelas decorrentes do uso comum de bens e serviços
–, a legislação eleitoral mantém a exigência inarredável do registro dessas operações nas
prestações de contas, tanto do doador quanto do beneficiário.
Desse modo, os gastos efetuados pela agremiação partidária e custeados por recursos
públicos precisam ser devidamente comprovados e escriturados de forma a garantir a
máxima transparência e rastreabilidade.
A legislação de regência, em especial a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 53, II, 'c',
exige a comprovação da regularidade dos gastos por meio de documentos fiscais. Ocorre que
a regularidade não se esgota na apresentação de uma nota fiscal. Quando a despesa do
partido, custeada com verba pública do FEFC, beneficia diretamente uma candidatura, é
imperativo que essa transferência de valor seja registrada como uma doação estimável em

Num. 44656574 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
dinheiro na prestação de contas tanto do partido (como uma saída) quanto do candidato
(como uma entrada).
A ausência desse registro, como apontado pela Unidade Técnica, constitui falha grave, pois
impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre o montante de recursos públicos que
irrigou cada campanha individualmente. A omissão do prestador de contas, que, embora
devidamente intimado, permaneceu silente, torna a irregularidade incontroversa.
Dessa forma, a despesa, embora possivelmente lícita em sua origem, foi registrada de
maneira irregular, dificultando a identificação dos eventuais beneficiários e das eventuais
beneficiárias, violando os princípios da transparência e da fidedignidade que norteiam a
prestação de contas eleitorais.
Uma vez caracterizada a irregularidade, cumpre definir a sanção aplicável. A falha em
registrar como doação estimável o dispêndio de R$30.641,00, custeado com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), representa mais do que um mero
erro formal. Trata-se de uma grave violação ao dever de transparência, que impede a
fiscalização e o controle social sobre o uso de verbas públicas.
Acerca deste tema, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já pôde se posicionar em igual
entendimento ao ora esposado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
COMPROVAÇÃO
DOS
GASTOS.
DOADOR.
REGISTRO DOS VALORES PELO BENEFICIÁRIO.
(...)
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de propaganda
eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do doador responsável
pelo
pagamento,
ficando
automaticamente
dispensada
a
sua
comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e §
5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido.

Num. 44656574 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 30/05/2022, destacou-se).

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
(..) REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE
DOADOR E DONATÁRIO.
(...)
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na
prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é responsável
pela omissão daquele. No caso, o prestador, candidato beneficiário de
doação em recursos estimáveis realizada pelo partido político, fez o
devido registro em sua prestação de contas, na proporção do rateio de
serviços e material de propaganda, enquanto o partido doador registrou
apenas a integralidade da despesa, paga em nome próprio, sem
discriminar as doações estimáveis aos candidatos.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR, PC nº 0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, destacou-
se)

A correta escrituração dos gastos e das doações correspondentes, portanto, é condição
essencial para atestar a regularidade das contas. Quando recursos públicos são empregados
sem o devido registro de seu destino final — neste caso, o benefício a candidaturas
específicas —, a sua aplicação é considerada irregular.
Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece, em seu artigo 79, § 1º, a
consequência direta para a má aplicação dos recursos do FEFC:
Art. 79. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas,
desaprovadas ou aprovadas com ressalvas identificará, se for o caso, as
irregularidades e os respectivos valores.
§ 1º A verificação de irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) enseja a determinação de
devolução do valor apontado ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

Num. 44656574 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
No presente caso, a ausência do registro da doação estimável torna impossível rastrear o
percurso dos R$30.641,00 em questão, configurando uma aplicação em desacordo com as
normas de regência.
Em que pese esta irregularidade, de per si, não ser motivo para desaprovação das contas,
porquanto ela perfaz, tão somente, 1,58% (um, vírgula cinquenta e oito por cento) dos
recursos movimentados na campanha (R$ 1.939.584,61), acoplando-se, assim, plenamente à
lógica dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, fato é que o partido não
sanou a falha quando oportunizado, omissão essa que reforça a gravidade da conduta e a
necessidade de restituição integral do dano ao erário.
Diante do exposto, a aplicação irregular de verba pública impõe o seu recolhimento, não
havendo espaço para outra medida que não a devolução do montante de R$ 30.641,00
(trinta mil, seiscentos e quarenta e um reais) ao Tesouro Nacional, conforme o disposto
no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

8. Divergências de informações de contas bancárias

8.1. No Parecer de Diligências (id. 43860904) e nos Pareceres Técnicos (id.
43898392 e 43936156) foram detectadas divergências entre as informações da conta
bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral:

Conforme apontou a Unidade Técnica, constatou-se que a conta 620637, da agência 1622,
identificada nos extratos eletrônicos, foi encerrada em 01/02/2006, consoante dados do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022 – SPCE WEB 2022.
Por sua vez, não se localizou a conta 3663477, agência 162, por meio dos extratos

Num. 44656574 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
eletrônicos, haja vista que o prestador de contas não trouxe os extratos dessa conta bancária
em específico, em que pese ela ter sido registrada na prestação de contas em exame (demais
extratos bancários juntados em id. 43876842).
Em suas petições (id. 43871035 e 43912952), o prestador de contas não se manifestou em
relação a esse subitem.
O art. 53, II, alínea "a" e §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a
obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários de todas as contas abertas em nome
do prestador de contas:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira
ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo
devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia
eletrônica gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena
de reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia
que torna os dados pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em
pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste
artigo a que se referem.
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá
requerer a apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o
§ 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais;

Num. 44656574 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha
eleitoral, inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.

A ausência de apresentação dos extratos bancários é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.
A sua não apresentação poderia ser relativizada, caso os extratos bancários em questão
estivessem disponíveis no sistema SPCE, o qual ocorreu com outras contas bancárias
declaradas nas presentes contas. Todavia, em relação à conta de nº 3663477, da agência 162,
não havia extratos disponíveis via SPCE, de modo que a não verificação de sua
movimentação, por parte da Justiça Eleitoral, compromete a lisura das presentes contas.
Assim, conclui-se que a não apresentação dos extratos bancários correspondentes, impede o
controle efetivo das contas, o que leva à desaprovação das contas, nos termos da
jurisprudência desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
RECEBIMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as
contas eleitorais de candidato nas eleições de 2024, em razão da não
apresentação dos extratos bancários e da ausência dos extratos
encaminhados
pela
instituição
financeira
no
sistema
SPCE,
impossibilitando a análise e o confronto do registro contábil com as
informações bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura irregularidade
grave, que não houve movimentação nas contas de campanha e que eventuais
vícios formais são sanáveis, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
dos extratos bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência
de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, constitui

Num. 44656574 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
irregularidade grave suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
mesmo diante da alegação de ausência de movimentação financeira e da
invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder
econômico, sendo a transparência no financiamento condição sine qua non
para que os eleitores possam aferir os interesses representados e a licitude dos
recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024,
exige a apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha,
sendo dever do candidato instruir o processo com todos os documentos
necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não
movimentação financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente
quando não há extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições
financeiras para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada
quando a verificação da movimentação financeira ou sua ausência é
possível pela análise dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral, o que não ocorreu no caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não
exime o candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo
ambos necessários para a fiscalização da movimentação financeira da
campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a confiabilidade das contas e prejudicar
a análise, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de
contas de campanha, cumulada com a ausência de envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, constitui irregularidade grave,
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. 2. A alegação de ausência
de movimentação financeira não é suficiente para suprir a falta dos extratos
bancários, sendo imprescindível a apresentação dos documentos para a
fiscalização da movimentação financeira da campanha. 3. A apresentação dos
extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o candidato da
obrigação de apresentar os extratos bancários.

Num. 44656574 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts.
38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 53, II, a.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
DJE de 13/05/2025)

Destarte, tem-se que o descumprimento da obrigação imposta pela norma configura, por si
só, vício grave e capaz de ensejar a desaprovação das contas, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
8.2. Constou, no Parecer de Diligências (id. 43860904) e nos Pareceres
Técnicos (id. 43898392 e 43936156), contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame:

Em nota explicativa (id. 43876854), o prestador de contas alegou o seguinte:
“(...) o banco alterou o número da agência de 9 para 1622, conforme
registramos na prestação de contas, isto é, a agência de número 9 questionada
na diligência é atualmente a agência 1622, uma vez que o número das contas
é o mesmo. As demais contas relacionadas não são movimentadas.”

Após análise, a Unidade Técnica (id. 43898392 e 43936156) confirmou a ausência de
movimentação das contas apontadas na tabela, por meio dos extratos bancários eletrônicos.
Não houve manifestação do partido em relação a esse subitem após a emissão do parecer
conclusivo.
Entendo que a justificativa apresentada pelo prestador de contas sobre a alteração do número
da agência bancária se mostra pertinente, uma vez que a Unidade Técnica confirmou a
ausência de movimentação nas demais contas. A mudança de numeração da agência bancária
não implica, por si só, irregularidade na prestação de contas, desde que não haja impacto na

Num. 44656574 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
transparência ou na rastreabilidade dos recursos.
No que tange à ausência de movimentação nas outras contas apontadas e não encerradas, a
irregularidade, neste ponto, mostra-se meramente formal, sem maiores impactos na análise
das contas, e decorre da omissão do partido em providenciar o encerramento dessas contas
não utilizadas.

9. Omissão de gastos eleitorais na prestação de contas parcial (itens 12.1 e
12.2)
9.1. Foram detectados, no Parecer de Diligências (id. 43860904), gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019). Em razão da
entrega de prestação de contas final retificadora e, realizada nova análise, verificou-se o
seguinte:
Ao todo, foram omitidos os valores de R$ 462.881,90 em despesas realizadas,
correspondendo a 23,87% do total de despesas efetuadas pelo partido na campanha.
O partido, em sua manifestação (id. 43912952), embora reconheça a irregularidade, alegou
que:
A análise da natureza dos gastos, bem como de suas datas, permite
compreender, facilmente , a razão do atraso no envio. Como é possível
verificar, tratam-se de despesas com a equipe de campanha de localidades
diferentes, bem como serviços contratados.
Em uma eleição estadual, o candidato ao cargo de Deputado Federal,
evidentemente, fica dependendo do envio de documentos de várias regiões do
estado, para proceder o encaminhamento aos serviços de contabilidade e,
posteriormente , realizar a devida inclusão na Prestação de Contas. Por esse
motivo, muitas vezes acontece o atraso, justificando o não envio da data
correta.
Sabe-se que não é possível a inserção de informações, logo após o prazo, a
fim de demonstrar a boa-fé do candidato. Ou seja, o atraso não possui forma

Num. 44656574 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
de retificação, senão pelo envio na prestação de contas final. Portanto, quanto
o atraso na entrega das contas, esclarece-se que as irregularidades foram
sanadas em sede de Prestação de Contas Final, de modo que não houve
prejuízo na fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral, motivo
pelo qual, não há de se falar em rejeição das contas.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE
23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO

Num. 44656574 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu
ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização
a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto

Num. 44656574 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por
esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com
ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão
dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da
Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 128, Data 29/06/2020)

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do prazo de 72
horas do recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a prestação de
contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da campanha, além de
permitir o controle concomitante, por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.
Ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas
parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse controle concomitante, dando
margem à contratação de despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de contas final,
muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público, visto que
impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na
campanha.
Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos devidos,
mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços com data retroativa.
Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na prestação de contas final
não é suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser sopesada quanto ao seu alcance e
gravidade no momento do julgamento das contas.

Num. 44656574 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que “a omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como
por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas” (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, as omissões verificadas atingem patamares consideráveis em relação ao
montante movimentado na campanha, o que viola a transparência e confiabilidade das
contas, gerando, assim, a sua desaprovação.

9.2. No Parecer de Diligências (id. 43860904), a Unidade Técnica apontou a
ausência de entrega do contrato referente à despesa com o fornecedor ZORNIG ANDRADE
E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Essa omissão, como bem destacado pela Unidade
Técnica, impede a aferição da data exata de realização da despesa.
Essa impossibilidade de determinar a data de realização do gasto contraria o disposto no
artigo 36, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 36. As receitas e os gastos eleitorais serão registrados na data de sua
efetivação.
§ 1º A data de efetivação da despesa será aquela da entrega do bem ou do
serviço, da emissão da nota fiscal ou do documento equivalente, do contrato,
do comprovante do pagamento ou do protocolo de entrega do material, o que
ocorrer primeiro.
(...)

Desse modo, a norma estabelece que se utilize como referência inicial o evento mais antigo
dentre os seguintes: a entrega do bem ou serviço, a emissão da nota fiscal, o contrato, o
comprovante de pagamento ou o protocolo de entrega.

No caso concreto, o contrato firmado com o escritório Zornig & Andrade Advogados

Num. 44656574 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Associados, firmado em 16/08/2022, foi juntado apenas em 11/07/2025, dois anos e meio
após a apresentação das presentes contas. O referido contrato corrobora a conclusão da
Unidade Técnica, no sentido de que a despesa ocorreu em data anterior ao início da
prestação de contas parcial e nela não foi registrada.
Embora tenha restado configurada a irregularidade, considerando o montante da despesa em
questão (R$250.000,00) frente ao universo total das despesas declaradas pelo partido
(R$1.939.584,61), deve-se avaliar esta inconsistência sob o prisma dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Neste contexto, verifica-se que o valor representa cerca
de 12,89% das despesas totais, percentual relevante que deve ser considerado na avaliação
geral das contas, cumulativamente com outras irregularidades já apontadas.

10. Sobra negativa de campanha (item 13)

A Unidade Técnica apontou, no Parecer de Diligências (id. 43860904) e nos Pareceres
Técnicos (id. 43898392 e 43936156) que o extrato da prestação de contas final retificadora
acusou a existência de sobra de campanha negativa referente ao Fundo Partidário e Outros
Recursos (id. 43876860), no total de R$61.840,79:
Foi juntado, aos autos, comprovante de pagamento de Guia de Recolhimento da União (id
43876858), no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
realizado em 31/05/2023, referentes à sobra positiva de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
O prestador de contas apresentou a seguinte manifestação na petição id. 43912953:
“Referente ao item 13, esclarecemos que não se trata de sobra negativa e sim
a divergência da apropriação dos recursos utilizadosdo (sic) da conta corrente
de outros recuros (sic). Identificamos que houve um lançamento a maior da
aplicação do Fundo partidário de R$ 65.000,00. Foi aplicado nas receitas o
total de R$ 258.975,75, sendo que o utilizado foi de 193.975,75. Ainda, faltou
aplicar um total de R$ 126.775,80 de outros recursos nas receitas.”

Num. 44656574 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
A justificativa apresentada não solucionou a inconsistência, vez que não foram especificados
quais recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 65.000,00 foram lançados a maior,
tampouco foram detalhados os "outros recursos" no valor de R$ 126.775,80 que teriam
faltado ser aplicados, nem suas respectivas origens.
Essa falta de especificação e de comprovação viola os princípios basilares da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e da Resolução TSE nº 23.607/2019, que regem a prestação de
contas eleitorais.
A Lei das Eleições, em seu artigo 22, estabelece a obrigatoriedade de registro de todo o
movimento financeiro da campanha, por meio de contas bancárias específicas, de modo a
concretizar o primado da transparência e da fiscalização, inerentes às prestações de contas,
sobretudo as de campanha, as quais permitem a verificação do cumprimento normativo ou
não e, com isso, a obtenção de legitimidade das disputas na arena eleitoral.
Com o mesmo espírito, a Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, detalha as exigências
para a prestação de contas. Em seu artigo 12, por exemplo, determina que os recursos de
campanhas eleitorais devem ser movimentados em contas bancárias específicas, e que a sua
origem e aplicação devem ser devidamente registradas. A ausência de detalhamento sobre a
origem e a destinação dos valores mencionados pelo prestador de contas impede a
fiscalização efetiva e a verificação da regularidade da movimentação financeira.
A existência de uma sobra de campanha negativa, por si só, já indica uma grave
inconsistência. A manifestação do prestador de contas, ao invés de sanar o problema,
introduziu novas dúvidas sobre a correta contabilização dos recursos, evidenciando uma
falha na escrituração e na transparência da movimentação financeira. A ausência de
detalhamento impede que se compreenda a real situação das contas, tornando impossível
atestar a conformidade da gestão dos recursos de campanha.
A "sobra de campanha negativa" não é uma "sobra" no sentido literal, mas sim um déficit ou
uma discrepância contábil, onde as despesas registradas superam as receitas declaradas e/ou
comprovadas. Isso indica uma falha grave na escrituração da campanha e na transparência da
movimentação financeira. Conforme o TSE, "a falta de comprovação regular de gastos, em
razão de dados insuficientes na respectiva documentação fiscal, não constitui sobra de

Num. 44656574 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
campanha, embora possa ensejar a desaprovação das contas" (AgR-REspe nº 060160826, rel.
Min. Alexandre de Moraes, de 11.2.2021).
A transparência e a rastreabilidade dos recursos são pilares da legislação eleitoral. A sobra
negativa, não elucidada de forma adequada, impede essa fiscalização, pois não permite aferir
a origem dos recursos ou a real dimensão do déficit, mormente se o valor e a proporção da
sobra negativa forem consideráveis, qual o presente caso, de modo que essa irregularidade
pode ser considerada grave e insanável, levando à desaprovação das contas.
É importante ressaltar que, embora a prestação de contas apresente um saldo negativo de R$
61.840,79 (sessenta e um mil oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), o qual
não foi devidamente explicado, não se pode equivalê-lo automaticamente a recursos de
origem não identificada, o que obrigaria à devolução ao Tesouro Nacional. A natureza da
"sobra negativa" reside na falha de registro e na ausência de lastro financeiro transparente
para as despesas declaradas, e não necessariamente na entrada de recursos ilícitos ou não
contabilizados.
Todavia, dada a ausência de transparência nos lançamentos e a inconsistência na escrituração
contábil, que resultaram em um valor negativo considerável, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

11. Comercialização de bens sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral
(item 15)

Conforme apontado no parecer conclusivo da Unidade Técnica (id. 43936156), o Diretório
Estadual do MDB/PR promoveu a alienação de bem imóvel pertencente ao seu patrimônio
— utilizado como sede partidária — no curso do período eleitoral de 2022, sem realizar a
devida comunicação à Justiça Eleitoral, tampouco registrar a operação de forma completa e
tempestiva na prestação de contas ora sob análise.

Num. 44656574 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
Foi apresentado contrato referente a venda de imóvel (id. 43912953). A Unidade Técnica
observou que a quantia de R$ 490.759,24, correspondente ao produto da venda do referido
imóvel, foi registrada como receita de campanha sob a rubrica de “rendimentos de aplicações
financeiras”, sem qualquer explicação quanto à origem real dos recursos. Ressaltou, ainda,
que não houve a indicação expressa da destinação dada aos valores arrecadados com a
alienação do bem.
O prestador de contas, embora tenha sido regularmente intimado para se manifestar acerca
das inconsistências verificadas, permaneceu silente quanto a este ponto específico, não
apresentando quaisquer justificativas ou documentos complementares capazes de elidir a
irregularidade apontada pela Unidade Técnica.
A ausência de comunicação prévia tem o potencial de comprometer a transparência da
prestação de contas, especialmente em se tratando de operação patrimonial de elevado valor
e realizada durante o período eleitoral, situação que exige rigor no controle por parte da
Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, havendo a comercialização de
bens que se destinem a arrecadar recursos para campanhas eleitorais, qual o que ocorreu in
casu, o partido político deve comunicar a sua realização, formalmente e com a antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral, a qual tem a prerrogativa de determinar a
sua fiscalização, inclusive, nomeando fiscais para tanto.

Art. 30. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de
eventos que se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o
partido político ou a candidata ou o candidato deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à
comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e devem observar todas as
regras para o recebimento de doação.
§ 2º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá nomear, entre suas servidoras ou seus servidores, fiscais ad
hoc, devidamente credenciadas(os).

Num. 44656574 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
§ 3º As despesas e as receitas relativas à realização do evento devem ser
comprovadas por documentação idônea.
§ 4º Os comprovantes relacionados ao recebimento de recursos dispostos
neste artigo deverão conter referência que o valor recebido caracteriza doação
eleitoral, com menção ao limite legal de doação, advertência de que a doação
acima de tal limite poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por
cento) do valor do excesso e de que devem ser observadas as vedações da lei
eleitoral.

Tais obrigações existem em razão da natureza pública dos recursos utilizados na atividade
político-partidária, bem como da necessidade de assegurar a integridade do processo
democrático. A alienação de um bem imóvel, quando não informada tempestivamente,
dificulta a verificação da destinação dos valores e do atendimento aos fins partidários.
A transparência contábil, portanto, não é um formalismo vazio, mas instrumento
indispensável à fiscalização do adequado uso dos recursos que transitam pelo sistema
partidário e eleitoral. A ausência de controle sobre receitas extraordinárias compromete o
caráter fiscalizatório da prestação de contas e impede a análise sobre sua regularidade
material.
A alienação de patrimônio do partido durante o período eleitoral sem adequada publicidade e
controle pode ainda comprometer a isonomia entre os participantes do pleito, considerando
que operações vultosas têm maior impacto no ingresso de receitas, como a da venda em
análise, no montante de R$ 490.759,24, o que representa 26,13% (vinte e seis, vírgula treze
por cento) do total de receitas arrecadadas (R$1.877.808,81).
Ocorre que esta Corte já esposou o entendimento de que é possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso de ausência de comunicação, à Justiça
Eleitoral, de venda de bens ou serviços, ou, ainda, da realização de eventos, sobretudo se
deles não resultarem nem gastos e nem receitas ou, em os havendo, que sejam de pouca
monta, incorrendo-se, dessa maneira, em inobservância de uma formalidade que,
isoladamente, não tem o condão de desaprovar as contas.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
CRÉDITOS
DE
IMPULSIONAMENTO NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.

Num. 44656574 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
OUTROS RECURSOS. DEVOLUÇÃO AO PARTIDO. OMISSÃO DE
DESPESAS.
NOTA
FISCAL
VÁLIDA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO DOS RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
REGISTRO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS,
PELO
CANDIDATO,
PORÉM,
SEM
PRÉVIA
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES DE GASTOS E RECEITAS. FALHA FORMAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. A existência de registro de realização de eventos na prestação de
contas, pelo candidato, porém, sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral, viola o disposto no art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não havendo informações da existência de gastos ou de receitas, referida
falha enseja apenas a aposição de ressalva.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao partido e ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº 060249376, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
20/11/2023 - destacou-se).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS
PROVENIENTES
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE
À
UNIÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTOS CONSTANTES DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS
E
NÃO
DECLARADOS
PELA
PRESTADORA. REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM A PRÉVIA
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE
FORNECEDORES.
MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
8. O artigo 30 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que as
candidatas e os candidatos devem comunicar à Justiça Eleitoral,

Num. 44656574 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
formalmente e com antecedência mínima de 5 dias úteis, a realização de
eventos destinados à arrecadação de receitas para a campanha.
8.1. A ausência de comunicação prévia, constitui irregularidade grave,
pois impede a aferição da regularidade dos recursos auferidos.
8.2. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 18.950,00, que corresponde
a aproximadamente 3,16% da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 599.486,00 - ID 43758406), o que admite a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser
analisada com as demais impropriedades registradas pelo Setor Técnico.
(...)
12. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº 060333119, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
17/09/2024 - destacou-se).

Antes de se cogitar a aplicação dos precedentes mencionados ou da incidência dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário observar o contexto mais amplo da
presente prestação de contas. Embora algumas das irregularidades, consideradas
isoladamente, pudessem ensejar mera ressalva, o conjunto de falhas já identificado —
somado ao fato de que a venda do imóvel representou expressivos 26,13% das receitas
declaradas — afasta essa possibilidade.
Ainda que se trate, em tese, de omissão formal, a sua relevância quantitativa e a reincidência
de condutas omissivas revelam um padrão de inobservância às obrigações legais, inclusive
acessórias, que compromete a confiabilidade material das contas prestadas. Assim, o caso em
análise não se amolda aos precedentes invocados e tampouco comporta o abrandamento da
sanção com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de campanha do

Num. 44656574 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05
partido Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB relativa às
Eleições Gerais de 2022, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 77.367,19
(setenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) ao Tesouro
Nacional, incidindo sobre o montante atualização monetária e juros de mora, pela taxa
SELIC, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário de valores provenientes
de fontes de origem não identificada e fontes vedadas, nos termos do artigo 39, II, da
Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.
Ainda, deverá a agremiação investir nas quatro eleições seguintes à de 2026 (inclusive) a
quantia total de R$ 18.367,31 (dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e um
centavos), devidamente atualizada, provenientes do Fundo Partidário, para candidaturas
femininas negras e candidatos negros do gênero masculino, na forma do art. 2º da Emenda
Constitucional nº 133/2024.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE
23.709/2022
c.c.
Portaria
Normativa
PGU
12/2021
e
Ofício
nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa SELIC, a partir do respectivo fato gerador, nos termos do art. 39, II, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento da dívida, nos
termos do art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.
Ciência à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias para fiscalização quanto à
determinação de repasse de valores em eleições futuras.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44656574 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010185496100000043595930
Número do documento: 25073010185496100000043595930
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:22:05

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602385-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a)
REQUERENTE: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RESPONSÁVEIS: SERGIO DE SOUZA,
ANTONIO ANNIBELLI NETO Advogados do(a) RESPONSÁVEIS: BERNARDO GURECK BORBA -
PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2025